Tribunal: CARF
Processo: 13807.001180/98-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.001180/98-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.451 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS KLABIN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1994
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
PREJUÍZOS
NA
SUCESSÃO - INCORPORAÇÃO.
Restando evidenciado que a dita incorporadora deixou de existir e que todas as
características da sociedade remanescente após o evento de incorporação
derivavam da empresa operacional dita incorporada, não pode ser admitido que
os lucros da empresa operacional (que continuou existindo) sejam
compensados com os prejuízos da holding (que deixou de existir).
Não há como decidir pelo cancelamento da autuação quando o contribuinte não
traz em seu recurso especial argumentos para rechaçar a fundamentação do
acórdão recorrido e também não traz outros argumentos ou elementos que
possam elidir a acusação fiscal.
O fato de a operação, da forma como declarada pelo sujeito passivo, ter
eventualmente gerado tributação de um deságio não elide a possibilidade de o
fisco desconsiderar os atos tais como declarados a fim de alcançar os efeitos
tributários dos eventos tais como efetivamente ocorridos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial por determinação judicial, vencidos conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram pela
necessidade de exame da existência de divergência jurisprudencial. No mérito, por unanimidade
de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões a conselheira Edeli
Pereira Bessa, e, por fundamentos distintos, os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e
Alexandre Evaristo Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.001180/98-45
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da
Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
9101-002.341, proferido pela Primeira Turma da CSRF, na sessão de julgamento de 5 de maio
de 2016.
Em despacho de exame de admissibilidade anterior, exarado de e-fls. 2.496 e
2.497, não foi conhecido do Recurso Especial interposto, por falta de previsão regimental.
Não obstante, foi proferida decisão judicial, de caráter liminar (pedido de tutela de
urgência), nos seguintes termos (fl. 2.510, destaque do original):
Analisando os autos, noto que a Autora apresentou impugnação contra a autuação da
Receita Federal, a qual foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento ( 1' instância administrativa), decisão que foi objeto de Recurso
de Ofício( pelo fisco) e Recurso Voluntário (pela Autora) e julgado pela 10a Turma da
DRJ de São Paulo, que, por voto de desempate, manteve a autuação fiscal. Em razão
disso, apresentou Recurso Especial ao antigo 1° Conselho de Contribuintes que foi
recepcionado pelo Presidente da ia Seção de Julgamento do CARF como Recurso
Voluntário( com fundamento no princípio da fungibilidade recursal) e sob o rito desse
recurso foi julgado pela 1a Turma da CSRF. Nesse julgamento ocorreu novamente
empate que foi desempatado pelo Presidente do órgão. Contra essa decisão a Autora
apresentou novo Recurso Especial, à Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF, que
não foi conhecido pelo Presidente da 1' Turma dessa Câmara, sob o fundamento de falta
de previsão regimental.
O Artigo 67 do Regimento interno do CARF ( Portaria MF 343/2015), estabelece que à
CSRF compete julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara,
turma especial ou a própria CSRF.
No caso dos autos, o primeiro recurso especial apresentado pela Autora foi conhecido e
julgado como Recurso Voluntário pela 1a Turma da CSRF e desprovido pelo voto de
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

desempate do presidente desse órgão, de tal forma que, em meu entender, a Autora tem
o direito de recorrer novamente à CSRF, de forma derradeira na esfera administrativa,
objetivando a análise da alegada existência de divergência entre o que foi decidido no
seu caso e o que foi decidido em casos paradigmas, especialmente porque esse direito
lhe foi sonegado quando seu primeiro recurso especial recepcionado como Recurso
Voluntário.
Em síntese, existindo decisões divergentes em casos paradigmas, não se pode
desconhecer o direito do contribuinte à interposição de recurso visando uniformizar a
jurisprudência administrativa, ainda que, se for o caso, se receba o recurso interposto
como Extraordinário para o pleno da CSRF, considerando-se as peculiaridades do caso
dos autos, em que o trâmite do processo administrativo ocorreu em meio à extinção do
antigo Conselho de Contribuintes e criação do atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, cujo regimento, por sua vez, também já foi objeto de alterações.
Dessa forma, DEFIRO, parcialmente, O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA, apenas para determinar ao Presidente da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, que conheça do Recurso Especial
interposto pela Autora contra o Acórdão CSRF no 9101-002.341, dessa E. Turma (
Processo no 13807.001180/98-45), podendo recebê-lo como Recurso Extraordinário
para o Pleno da CSRF, caso este seja o recurso adequado em face das disposições
regimentais aplicáveis.
Diante disso, o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em despacho
de admissibilidade de fls. 2.523-2.524, conheceu do recurso especial nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015 (RI/CARF/2015), em face do Acórdão CSRF no 9101-002.341, proferido pela
Primeira Turma da CSRF, na sessão de julgamento de 5 de maio de 2016.
Em despacho de exame de admissibilidade anterior, exarado de e-fls. 2.496 e 2.497, não
foi conhecido do Recurso Especial interposto, por falta de previsão regimental.
Verifico, porém, a superveniência de decisão judicial, de caráter liminar (pedido de
tutela de urgência), no sentido de que (e-fls. 2.510, destaque do original):
Em síntese, existindo decisões divergentes em casos paradigmas, não se pode
desconhecer o direito do contribuinte à interposição de recurso visando
uniformizar a jurisprudência administrativa, ainda que, se for o caso, se receba o
recurso interposto como Extraordinário para o pleno da CSRF, considerando-se
as peculiaridades do caso dos autos, em que o trâmite do processo administrativo
ocorreu em meio à extinção do antigo Conselho de Contribuintes e criação do
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujo regimento, por sua vez,
também já foi objeto de alterações.
Dessa forma, DEFIRO, parcialmente, O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA, apenas para determinar ao Presidente da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, que conheça do Recurso Especial
interposto pela Autora contra o Acórdão CSRF no 9101-002.341, dessa E. Turma
(Processo
no
13807.001180/98-45), podendo
recebê-lo
como
Recurso
Extraordinário para o Pleno da CSRF, caso este seja o recurso adequado em face
das disposições regimentais aplicáveis.
Sendo assim, CONHEÇO do Recurso Especial interposto e DOU-LHE SEGUIMENTO,
por força de decisão judicial.
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Encaminhe-se à PGFN, para ciência do Acórdão recorrido, do Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo e do presente Despacho, assegurando-lhe o prazo de
quinze dias para oferecer Contrarrazões, conforme o disposto no art. 70 (Anexo II) do
RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Após, encaminhe-se ao CARF,
para distribuição e julgamento do Recurso Especial do sujeito passivo pela Primeira
Turma da CSRF.
O acórdão recorrido recebeu as seguintes ementa e decisão:
Acórdão recorrido 9101-002.341
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1994
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
PREJUÍZOS
NA
SUCESSÃO - INCORPORAÇÃO.
A solução de questões relativas à compensação de prejuízos fiscais cujo
aproveitamento se dá no contexto de incorporação de empresa não está em
critérios jurídicos abstratos que tratam desse tipo de evento societário, mas sim
na análise concreta dos fatos de cada caso. Restando evidenciado que a holding
incorporadora deixou de existir e que toda a atividade após o evento da
incorporação derivava da empresa operacional incorporada, com o nome desta
e no seu endereço, não pode ser admitido que os lucros da empresa operacional
(que continuou existindo) sejam compensados com os prejuízos da holding
(que deixou de existir).
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Decisão dos membros do colegiado: Recurso Especial do Contribuinte conhecido por
unanimidade de votos e, no mérito, negado provimento por voto de qualidade,
vencidos os Conselheiros Luis Flávio Neto, Helio Eduardo de Paiva Araújo (Suplente
Convocado), Ronaldo Apelbaum (Suplente Convocado), Nathália Correia Pompeu e
Maria Teresa Martinez Lopez.
Contra esse acórdão o contribuinte apresentou embargos de declaração, que foram
rejeitados, tendo o Presidente da 1a Turma da CSRF afirmado que “tal instrumento processual é
um recurso de saneamento da decisão (hábil a sanar os errores in procedendo regimentalmente
previstos), e não como recurso de substituição da decisão anterior (hábil a corrigir error in
judicando)”.
Em seu “novo” recurso especial, o sujeito passivo pede que seja mantida a decisão
da DRJ, que cancelou a glosa de prejuízos fiscais diante do entendimento de que não poderia a
operação ser entendida como “abuso de forma jurídica”, após constatar que a incorporação
acarretou a realização do deságio registrado quando da aquisição da KLABIN FABRICADORA
DE PAPEL E CELULOSE S/A (atual Cia de Celulose da Bahia - CCB), em montante superior
aos prejuízos glosados.
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, afirmando, quanto ao
conhecimento do recurso, que “Como se trata de decisão judicial, não cabe mais discutir aqui a
admissibilidade do recurso”. Questiona, assim, apenas o seu mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
Como bem observou a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, trata-se de
conhecimento determinado por decisão judicial, portanto conheço do recurso especial, nos
termos do despacho de admissibilidade.
Conforme relatado, em seu despacho de admissibilidade de recurso especial,
Presidente de Câmara não analisou a divergência jurisprudencial, tendo dado seguimento ao
presente recurso nos seguintes termos:
“CONHEÇO do Recurso Especial interposto e DOU-LHE SEGUIMENTO, por força de
decisão judicial.”
Neste sentido, a competência do Presidente de Câmara foi plenamente exercida
por meio de seu despacho de admissibilidade de recurso especial quando este, aplicando a
decisão judicial, determinou o conhecimento do recurso especial “por força de decisão judicial”,
e portanto a despeito de qualquer análise de divergência jurisprudencial.
O mesmo é de ser decidido por esta 1a Turma da CSRF, cumprindo-se assim a
ordem judicial que determinou “(...) ao Presidente da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF, que conheça do Recurso Especial interposto pela Autora contra o
Acórdão CSRF no 9101-002.341, (...)”
A título informativo, observo que a decisão liminar analisada pelo despacho de
admissibilidade foi confirmada por sentença exarada em 27 de maio de 2019, que consigna:
Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e torno
definitiva a tutela provisória de urgência anteriormente proferida para determinar ao
Presidente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, que conheça
do Recurso Especial interposto pela Autora contra o Acórdão CSRF no 9101-002.341,
dessa E. Turma ( Processo no 13807.001180/98-45), podendo recebê-lo como Recurso
Extraordinário para o Pleno da CSRF, caso este seja o recurso adequado em face das
disposições regimentais aplicáveis.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

A apelação da Fazenda Nacional em tal processo judicial consta como “conclusos
para decisão” desde 14 de julho de 2020.
Recurso especial portanto conhecido, por força de determinação judicial.

Mérito
Discute-se nos presentes autos a autuação objeto do Termo de Verificação Fiscal
no. 1 (fls. 39 e seguintes), que apura IRPJ referente ao ano-base 1994 e acusa a empresa de
“compensação indevida de prejuízos fiscais”, indicando como bases legais os artigos 196, III,
197, parágrafo único; 188; 220; 509 e 857 do RIR/94.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) descreve que, conforme AGE de
26/01/1994, houve uma incorporação da KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE
S/A, pela IKPC-PAR S/A. Após descrever a operação, a autoridade fiscal observa “No processo
de incorporação da empresa, os prejuízos desaparecem com a avaliação do patrimônio liquido
da incorporada, extinguindo-se, assim, a incorporada. Sendo, nos casos de incorporação,
expressamente vedada a compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora (art. 33
do Decreto lei n. 2.341/87),...” (fl. 40).
Em seguida, cita ementas de acórdãos do CARF que abordam casos em que a
“incorporação se deu de forma apenas aparente, tendo de fato, sido extinta a empresa que
aparece com a roupagem de incorporadora” e conclui (grifos do original):
Evidencia-se tal prática a hipótese do emprego de abuso de forma jurídica.
Conforme demonstrado, a decisão da A.G.E. de 26/01/94, resultou:
a) A empresa holding passa a ser a indústria, atividade da incorporada;
b) Mudança de denominação para a da incorporada;
c) Mesmo endereço da incorporada (transferência de São Paulo para Camaçari-
BA);
d) Capital da incorporadora de apenas CR$ 443.150.000,00 é alterado pelo da
sucessora para CR$ 119.791.566.374,45.
e) Sobrevivido até a presente data a que é tida como incorporada.
A autoridade autuante passa a apurar os valores de prejuízos fiscais que entende
terem sido compensados indevidamente e efetua o lançamento de IRPJ.
Impugnado o lançamento, a DRJ proferiu o acórdão 01.397, de 27 de agosto de
2002 (fl. 1673 e segs.), assim ementado:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. A comprovação de realização de deságio
de investimento em montante superior aos prejuízos compensados descaracteriza a
interpretação dos fatos como ocorrência de abuso de forma jurídica, para efeitos
tributários, na incorporação de empresas coligadas.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

As razões de decidir da DRJ acolhem o argumento de defesa constante na
impugnação de que a incorporação teria gerado a realização do deságio registrado quando da
aquisição da KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A (atual Cia de Celulose
da Bahia - CCB), em montante superior aos prejuízos glosados, de forma que, confirmando tal
realização mediante a análise dos documentos juntados aos autos, descarta a hipótese de “abuso
de forma jurídica” aventada pela acusação fiscal. In verbis (fls. 1684-1685):
4.1. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS
4.1.1. Discute-se o direito á compensação de prejuízos na incorporação de empresas.
4.1.2. Os motivos da desconsideração, para efeitos fiscais, de incorporação da KLABIN
FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A, pela IKPC-PAR S/A, segundo a
Fiscalização (fls.27 e 28) foram os seguintes: a) A empresa holding passa a ser a
indústria, atividade da incorporada; b) Mudança de denominação para a da incorporada;
c)Mesmo endereço da incorporada (transferência de São Paulo para Camaçari-BA);
d)Capital da incorporadora de apenas CR$443.150.000,00 é alterado para
CR$119.791.566.374,45;
e) Sobrevivido até a presente data a que é tida como incorporada"
4.1.3. A Fiscalização informa que tanto a incorporadora (Impugnante), quanto a
incorporada (fabricadora) apresentavam prejuízos acumulados ern 31/12/93 (data-base
da incorporação). Sendo que o prejuízo fiscal da incorporadora era superior ao da
incorporada.
4.1.4. Alega a impugnante que a glosa de prejuízos fiscais (Termo de Verificação 01)
foi motivada ante a desconsideração de operação séria e verdadeira de incorporação
levada a efeito em janeiro de 1994, com base em balanço levantado em 31/12/93, na
forma da Lei n°6404/76 e que a Fiscalização desconsiderou os prejuízos acumulados da
sociedade incorporadora, pela simples fato de haver alterado a sua denominação social,
passando a adotar a denominação de sociedade incorporada, ato normal da prática
comercial. A Fiscalização informa que pela incorporação a impugnante transferiu-se
para a Bahia, mas não explica porque e como efetuou a fiscalização fora de sua região
fiscal.
4.1.5. Cumpre esclarecer que entendeu a Fiscalização, pela constatação dos fatos
acima descritos, que o que teria havido, efetivamente, seria a incorporação da
empresa IKPC-PAR S/A, pela empresa KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E
CELULOSE S/A, motivo pelo qual admitiu, apenas, a compensação dos prejuízos
gerados na própria KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A.
4.1.6. Informa e alega a impugnante que a KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E
CELULOSA S/A é a atual denominação da Cia. de Celulose da Bahia—CCB, adquirida
mediante processo de privatização junto ao BNDES, em maio de 1989, que por sua vez
foi fundada em 1970, para fabricação de celulose extraída do sisal e revelou-se um
projeto extremamente problemático por várias razões como dão conta os documentos
(Docs.2 e 3). Assim embora no leilão de licitação o Grupo Klabin tenha pago 30%
acima do prego mínimo ofertado para aquisição acionária da Companhia de
Celulose da Bahia-CCB, ainda assim pagou um deságio que, em janeiro de 1994, era
no valor de CR$24.660.924 mil (no padrão monetário da época (Docs.n°4 e 5) e que,
por ocasião da incorporação, acarretou a liquidação do investimento na empresa
incorporada, houve a realização do deságio no valor acima indicado em valor
muito superior aos prejuízos acumulados de CR$4.306.675 mil, que foram glosados
pela Fiscalização (v.doc.n°10) e que "em face da situação financeira de prejuízos
acumulados, o GRUPO tendo sido impactado pela crise econômica, continuou no seu
esforço de reestruturação de suas operações objetivando redimensioná-lo em razão das
mudanças mercadológicas, mas principalmente objetivando a redução de seus custos
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

operacionais, motivo pelo qual, em busca de novas alternativas, concentrou seus
esforços na busca de novos negócios e na reorganização administrativa e societária que
colimassem nos objetivos perseguidos. Também em 29/10/94, houve nova incorporação
pela impugnante de outra empresa do grupo (Doc. N°5). As operações de reestruturação
societária ensejaram uma receita tributável da ordem de CRS24 bilhões de cruzeiros
reais, seis vezes superior aos prejuízos acumulados, motivo pelo qual pode-se afastar a
hipótese de abuso de forma jurídica".
4.1.7. Analisando-se os Documentos n° 4, 5 e 10 (fls 694 a 696 e 709 a 730),
constituídos pelo Balanço Patrimonial em 31/12/1993, jornal com publicação das Notas
Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/1994 e de 1993 e
Demonstração do lançamento do deságio relativo ao investimento na Klabin
Fabricadora de Papel e Celulose S/A, lançado na conta de resultado não operacional em
janeiro de 1994, verifica-se a realização de deságio de investimento em montante
superior aos prejuízos compensados.
4.1.8. Face aos documentos juntados na fase impugnatória e aos esclarecimentos
trazidos aos autos, fica, assim, descaracterizada a interpretação dos fatos como
ocorrência de abuso de forma jurídica, para efeitos tributários, na operação de
incorporação de empresas coligadas, restabelecendo-se a dedutibilidade dos prejuízos
compensados, indevidamente glosados pela Fiscalização.
Ao julgar o recurso de ofício, o então Conselho de Contribuintes proferiu o
acórdão 101-96.142, de 23/05/2007, dando-lhe provimento para, entre outras questões,
restabelecer a glosa dos prejuízos fiscais compensados após procedimento de incorporação (fl.
1.799 e segs.):
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
PREJUÍZOS
NA
SUCESSÃO — INCORPORAÇÃO — Restando comprovado que a empresa
dita incorporada foi quem realmente sobreviveu, tendo sido, ato continuo,
alterados o nome, o endereço e o objeto social para os da dita incorporada,
conclui-se pela adoção de forma jurídica sem correspondência fitica,
compensando-se prejuízos sofridos por uma empresa com resultados positivos
de outra, contornando-se, com forma vazia de conteúdo, a prescrição proibitiva
da legislação.
O voto condutor de tal acórdão observa, quanto ao deságio, que “tal realização se
daria de qualquer maneira com a extinção do investimento após a incorporação,
independentemente da forma adotada, investidora incorporando a investida ou vice-versa.”.
Após notar que a “empresa IKPC-PAR, cujo objeto social era a administração e a
participação em outras empresas, incorporou a Klabin Fabricadora de Papel e Celulose,
alterando incontinente a razão social para aquela da dita incorporada, bem como adotando o
endereço desta última.”, reproduz o TVF e conclui que, na verdade, o que ocorreu foi a
incorporação da IKPC-PAR pela Klabin, e não o contrário como declarado pelo sujeito passivo.
Reproduzo os trechos finais do voto (grifos do original):
Tudo está a indicar que a forma adotada nos documentos societários tinha um único
objetivo, ou seja, permitir a compensação dos prejuízos maiores existentes na dita
incorporadora, pois há vedação legal para sucessão de prejuízos compensáveis.
(...)
A pergunta que se deve fazer é: quem de fato incorporou quem no caso concreto?
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

A alteração da denominação e a concomitante transferência do endereço para aquele da
dita incorporada são sinais fortes do que de fato ocorreu.
A empresa de participações incorporou outra operacional, alterando sua denominação e
endereço para esta Ultima, que se mantém da mesma forma como anteriormente.
Resguardou-se a possibilidade de compensação de Prejuízos da dita incorporadora. No
entanto, a incorporadora de fato não mais existe. Toda a atividade deriva da
incorporada, com o nome desta e no seu endereço.
Apenas uma conclusão me parece possível: a de que a incorporada sobreviveu de fato,
com geração de resultados compensados com prejuízos da dita incorporadora que, no
mundo dos fatos, desapareceu.
Em verdade, o que se fez foi a adoção de forma jurídica sem correspondência fática,
compensando-se prejuízos sofridos por uma empresa com resultados positivos de outra,
contornando-se, com forma vazia de conteúdo, a prescrição proibitiva da legislação.
O papel é um objeto desprotegido, aceitando tudo que nele se escreve. No entanto, é nos
fatos que o Direito se apresenta, protegido pelos fins do ordenamento e suas prescrições
positivas. Permitir tais operações é negar eficácia A. finalidade da norma jurídica,
transformando o Direito em um conjunto de prescrições facilmente esvaziáveis por
meros truques jurídicos.
O contribuinte então interpôs recurso especial que, nos termos do despacho de fls.
2044-2046, foi admitido como “recurso voluntário”, “por ter sido interposto contra acórdão
prolatado em 23/05/2007” - época em que ainda vigia o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF 147/2007.
O recurso especial/voluntário do contribuinte foi então julgado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais por meio do acórdão 9101-002.341, de 05 de maio de 2016 -- de
modo que a presente decisão vem a corresponder, de fato, a um julgamento administrativo em
“quarta instância”.
Mas, tendo havido determinação judicial para conhecimento do presente
recurso especial, como relatado, esta será cumprida.
O voto condutor do acórdão recorrido (acórdão 9101-002.341) manteve a glosa
dos prejuízos fiscais por entender que foi a incorporadora quem efetivamente teria deixado de
existir, e não o contrário como declarado pelo sujeito passivo. Transcrevo seu trecho final:
Realmente, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a incorporadora deixou
de existir; que toda a atividade após o evento da incorporação derivava da incorporada,
com o nome desta e no seu endereço; e que a incorporada sobreviveu de fato, com
geração de resultados compensados com prejuízos da dita incorporadora.
O que ocorreu foi que os lucros da empresa operacional (que continuou existindo)
passaram a ser compensados com os prejuízos da holding (que deixou de existir), o que,
de fato, não pode ser admitido.
Correto, portanto, o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido.
Assim, prevaleceu o entendimento de que o fato de a incorporação (da forma
como declarada pelo contribuinte) ter ocasionado a realização de um deságio, com o
consequente oferecimento à tributação de um valor superior aos prejuízos que a
fiscalização pretendeu glosar, não foi tomado como argumento suficiente a desconstituir a
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

premissa da acusação fiscal, a qual teria apurado elementos que indicariam que, apesar da
declarada extinção por incorporação, a empresa que continuou a existir foi a dita incorporada
Klabin/CCB.
Em seu “novo” recurso especial, o contribuinte insiste em concentrar a sua
argumentação em questionar a postura da autoridade autuante de “glosar a perda de capital”. O
seguinte trecho ilustra isso (fl. 2457, grifos nossos):
Como se verifica em face da realidade verdadeira do caso concreto – não houve a perda
de capital glosada pelo Agente Fiscal – mas, em verdade, as operações de reestruturação
societária resultaram, como se comprova, em um lucro, ou seja, um ganho de capital –
típico de sociedade investidora, e exclusivamente inerente à esta atividade, pois decorre
praticamente da amortização do deságio verificado na aquisição da CCB (sociedade
investida e patrimônio incorporado); Portanto, não há que se falar em compensação de
prejuízo da CCB com o deságio amortizado pela IKPC-PAR (agora com a denominação
de Klabin Fábrica de Papel e Celulose S.A.), sob pena de manifesta ofensa e
contradição ao próprio fundamento do auto de infração e da v. decisão ora recorrida
(compensação de prejuízo fiscal de uma sociedade com lucro de outra sociedade).
Nas conclusões de seu recurso especial, verifica-se que o sujeito passivo, na
verdade, se defende de algo que não foi exatamente a premissa da acusação fiscal, e contesta
fundamento que não foi argumento do acórdão recorrido. Veja-se do trecho dedicado às
“conclusões” do recurso especial que o sujeito passivo demonstra ter entendido que a
fiscalização pretendeu “alegar que a realização de investimento em participação societária é
causa de ‘abuso de forma jurídica’”. Reproduzo integralmente esse trecho da petição (fls. 2488-
2490):
5. CONCLUSÕES
5.1 Em 1994, a IKPC-PAR como sociedade investidora detinha o controle acionário da
KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A, há praticamente 5 (cinco)
anos e como titular do investimento e em face da titularidade do direito de propriedade
tinha a prerrogativa de liquidar seu investimento para incorporar o acervo patrimonial
da sociedade investida. O nome empresarial também compõe o acervo patrimonial da
sociedade incorporada.
5.2 Assim, ao escolher a incorporação da KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E
CELULOSE S/A, a IKPC-PAR, nada mais fez que manifestar livremente sua vontade
em exercício regular de um direito reconhecido expressamente na própria Constituição
Federal, prática que, de acordo com o art.188, Código Civil, afasta qualquer ilicitude em
face da expressa disposição legal. A fraude não se presume.
5.3 Desta forma, alegar que a realização de investimento em participação societária é
causa de “abuso de forma jurídica”, é negar o próprio DIREITO DE PROPRIEDADE
(=direito de usar, gozar, dispor e fruir de seus bens e direitos reconhecidos); do mesmo
modo corresponde a uma restrição a LIVRE INICIATIVA que a Constituição assegura
a todos os jurisdicionados aqui estabelecidos; e finalmente equivale a negar a
PERSONALIDADE e CAPACIDADE JURÍDICA assegurada por lei a qualquer
sociedade lícita e regularmente estabelecida e contratada, além de negar vigência ao art.
227 da Lei 6.404/76.
5.4 Esta é a quaestio juris deduzida neste processo: ou se reconhece o direito da
Recorrente de, como investidora, investir no País, no caso, na aquisição da Companhia
de Celulose da Bahia – CCB [com nova denominação outorgada pela própria
investidora: KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A], e daí, por
consequência, do direito de deliberar sobre sua EXTINÇÃO (com ou sem liquidação),
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

para REALIZAÇÃO do seu legítimo e reconhecido DIREITO DE PROPRIEDADE.
Tendo optado pela extinção da investida [sem liquidação], ou seja, pelo processo de
INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS, nem por isso, pode sofrer qualquer restrição em
seus direitos de propriedade ou restrição à liberdade de se estabelecer no domicílio de
sua escolha – por ser seu direito e por gozar de plena liberdade na escolha do seu
domicílio: a alteração da denominação social (nome empresarial) e do domicílio social
(local da sede) não são e jamais podem ser elementos caracterizadores de simulação ou
de fraude.
5.5 Por último, mas não menos importante, verifica-se que a simulação ou fraude
imputada à Recorrente é de fato muito peculiar: pois para compensar um prejuízo fiscal
de 23 milhões de UFIR, houve por oferecer à tributação uma «receita» de valor superior
a 4 (quatro) vezes o valor do prejuízo acumulado compensado (nada menos que
95.938.238,1637 UFIR). Este fato foi determinante para a 10a. Turma da DRJ de São
Paulo/SP afastar a interpretação tendente a caracterizar qualquer «abuso de forma
jurídica», na operação de incorporação de empresas coligadas, restabelecendo-se a
dedutibilidade dos prejuízos compensados, indevidamente glosados pela Fiscalização
5.5.1 Por fim, para que fique caracterizada a fraude há de haver o elemento
subjetivo do dolo. A incorporação foi efetuada sem qualquer vício. Não há dolo
quando existem dois caminhos entre dois procedimentos igualmente lícitos para
o desencadeamento de iguais efeitos fiscais. Todavia, o procedimento escolhido,
como demonstrado, acarretou em um reconhecimento de uma “receita” (a
amortização do deságio) maior do que a soma do custo (perda não operacional na
subscrição de capital da Bacell) e dos prejuízos fiscais compensados. A escolha
pelo caminho que gerou o questionamento fiscal não foi por dolo nem dele
resultou menor tributo. A autuação se deu pelo fato do Auditor Fiscal não haver-
se percebido da existência da amortização do deságio tributado e da integralidade
dos fatos efetivamente ocorridos (=situação normada).
5.5.1 A decisão recorrida incorre em manifesta contradição e incongruência ao
afirmar que o deságio deve ser compensado da sociedade investida – nitidamente
em flagrante incongruência de tratamento em relação a tributação/dedução dos
elementos de avaliação de investimentos pelo Método da Equivalência
Patrimonial (deságio/ágio). E acaba por afirmar ser possível o «deságio de si
mesmo» de forma absolutamente não fundamentada a não ser na vontade de
arrecadar sem fundamento jurídico expresso.
5.6 Todas as conclusões acima são similares aos dos acórdãos paradigmas
colacionados, restando demonstrado por todo o exposto a improcedência da decisão da
dd. 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes (somente tomada pelo voto de qualidade
do seu Presidente) e do julgamento do Recurso Voluntário pela 1a Turma desta M.
CSRF, restabelecendo-se a decisão da colenda DRJ/SP sobre a matéria que merece ser
mantida por todo o aduzido, e pelo que o mais alto juízo dos ilustres conselheiros
trouxerem à materialidade da questão.
O sujeito passivo apenas tangencia a principal acusação do TVF, referendada
por duas decisões deste CARF -- qual seja: a conclusão de que a empresa dita incorporada
(Klabin/CCB) teria sido a que verdadeiramente subsistiu após a incorporação, ante a constatação
de fatos que evidenciariam tal circunstância, e a correspondente manutenção da glosa da
diferença dos prejuízos fiscais. Nesse ponto, sua alegação é, exclusivamente, a de que está a
exercer regularmente um direito e que não há, aí, “abuso”.
O que para a autoridade autuante foi descrito como fatos a evidenciar que a
empresa que de fato continuou a existir foi a dita incorporada/extinta (alteração do objeto social,
do nome empresarial, etc.) é descrito pelo contribuinte meramente como consequências da
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

operação de incorporação e “regular exercício de direito legitimamente reconhecido
expressamente na própria Constituição Federal”.
Uma primeira conclusão a que se chega é, portanto, que não há, nas razões de
recurso especial, fundamentos de fato capazes de contrapor especificamente as premissas da
autuação fiscal ou da decisão recorrida. Ausente, assim, a necessária dialeticidade que deve
nortear a interposição de qualquer recurso.
No caso, a autuação fiscal acusou a contribuinte de ter compensado prejuízos
fiscais a maior, porque entendeu que, na operação efetivamente praticada, a dita incorporada foi
a sociedade que de fato permaneceu existindo. Trouxe fatos que capazes de corroborar tal
conclusão, como a constatação de que a atividade, a denominação e o endereço resultantes da
operação terem sido os da dita extinta/incorporada.
O principal argumento da contribuinte para infirmar tal conclusão foi o de que a
operação, da forma como declarada, teria gerado a tributação de um deságio, e que isso seria
suficiente para se chegar à conclusão de que não ocorreu “abuso de forma jurídica”. A decisão
da DRJ acata tal argumento, mas os acórdãos do CARF que se seguiram decidiram que tal
argumento não procede.
Em seu recurso especial o contribuinte não traz fatos hábeis a rechaçar tal
fundamentação – isto é, não diz porque o acórdão recorrido estaria equivocado ao interpretar os
fatos narrados e concluir que a dita incorporada foi a sociedade que permaneceu existindo. Não
traz elementos que possam elidir a acusação de que a empresa que prevaleceu após a
incorporação foi a Klabin/CCB, mas apenas insiste no argumento da ausência de “abuso de
direito” porque a operação tal como declarada, ao mesmo tempo em que permitiu a manutenção
dos prejuízos registrados pela IKPC-PAR, teria implicado a tributação do deságio referente à
aquisição da Klabin/CCB.
A questão é que o auto de infração desconsiderou a operação tal como declarada e
pretendeu a tributação do que entendeu ter ocorrido na prática, em vista das diversas
circunstâncias fáticas trazidas no TVF (isto é, a incorporação da IKC-PAR pela Klabin/CCB). E
não há, nos presentes autos, argumento que me leve a uma conclusão diferente. As provas
produzidas pela autoridade fiscal convencem no sentido de que, para fins tributários, deve-se
considerar a realidade dos fatos, que é a continuidade da Klabin/CCB após o evento de
incorporação, e não da IKC-PAR como declarou o contribuinte.
O fato de a operação, da forma como declarada pelo sujeito passivo, ter
eventualmente gerado tributação de um deságio não elide a possibilidade de o fisco
desconsiderar os atos tais como declarados a fim de alcançar os efeitos tributários dos eventos
tais como efetivamente ocorridos.
Diante desse contexto, não encontro razões para alterar a conclusão à qual
chegaram as demais turmas deste CARF nos acórdãos já proferidos nos presentes autos.
Portanto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.

Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do presente recurso especial, por
força de decisão judicial e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Na primeira ocasião em que o conhecimento do segundo recurso especial
interposto pela Contribuinte foi submetido à apreciação deste Colegiado, esta Conselheira
suscitou preliminar para que o conhecimento do recurso fosse objeto de julgamento, inclusive
quanto ao exame dos paradigmas de divergência indicados pela Recorrente. A I. Relatora
compreendeu que o conhecimento teria sido determinado por ordem judicial, mas outra
intepretação foi extraída da decisão judicial e dos elementos que a antecederam, em razão das
especificidades do presente litígio.
Isto porque estes autos ingressaram no Primeiro Conselho de Contribuintes em
razão de recurso de ofício e voluntário, vez que a autoridade julgadora de 1a instância considerou
o lançamento improcedente na parte em que imputada compensação indevida de prejuízos de
sucedida, bem como na glosa de alguns gastos e na infração de insuficiência de correção
monetária, submetendo a reexame necessário sua decisão. Os créditos tributários mantidos foram
transferidos para o processo administrativo no 10880.006254/2003-88, porque confrontados em
recurso voluntário cujos requisitos de seguimento não foram inicialmente preenchidos.
Posteriormente, houve a juntada dos autos e o saneamento requerido na Resolução no 101-
02.503,, e os recursos foram julgados conjuntamente no Acórdão no 101-96.142, em 23 de maio
de 2007, que assim decidiu:
ACORDAM os Membros da PRIMEIRA CÂMARA do PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, pelo voto de qualidade, DAR provimento PARCIAL ao recurso de
oficio, vencidos os Conselheiros Sandra Maria Faroni, Valmir Sandri, Joao Carlos de
Lima Júnior e José Ricardo da Silva que deram provimento parcial ao recurso de oficio
em menor extensão, confirmando a exoneração em relação ao item compensação de
prejuízos fiscais e, quanto ao recurso voluntário, por_unanimidade de votos, rejeitar a
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

preliminar suscitada e, no mérito, DAR provimento PARCIAL ao recurso, nos termos
do voto do Relator.
À época, o Decreto no 70.235/72 dispunha que:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
II - Em segunda instância, aos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
com a ressalva prevista no inciso III do § 1o. (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1° Os Conselhos de Contribuintes julgarão os recursos, de ofício e voluntário, de
decisão de primeira instância, observada a seguinte competência por matéria:
I - 1o Conselho de Contribuintes: Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer
Natureza; Imposto sobre Lucro Líquido (ISLL); Contribuição sobre o Lucro Líquido;
Contribuições para o Programa de Integração Social (PIS), para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), para o Fundo de Investimento
Social, (Finsocial) e para o financiamento da Seguridade Social (Cofins), instituídas,
respectivamente, pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, pela Lei
Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, pelo Decreto-Lei no 1.940, de 25 de
maio de 1982, e pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, com as
alterações posteriores; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
III - 3° Conselho de Contribuintes: tributos estaduais e municipais que competem à
União nos Territórios e demais tributos federais, salvo os incluídos na competência
julgadora de outro órgão da administração federal;
[...]
§ 2° Cada Conselho julgará ainda a matéria referente a adicionais e empréstimos
compulsórios arrecadados com os tributos de sua competência.
[...]
§ 4o O recurso voluntário interposto de decisão das Câmaras dos Conselhos de
Contribuintes no julgamento de recurso de ofício será decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento
aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária
ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em
ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício, o prazo para interposição de
recurso voluntário começará a fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão
proferida no julgamento do recurso de ofício. (Redação dada pela Lei no 10.522, de
2002)
[...]
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade. (negrejou-se)
Nos termos do art. 25, §4o do Decreto no 70.235/72, o provimento do recurso de
ofício por Câmara dos Conselhos de Contribuintes poderia ser confrontado por recurso
voluntário do sujeito passivo, recurso este originalmente previsto contra decisão de 1a instância
desfavorável ao sujeito passivo. Com a Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, esta possibilidade foi extinta, e eventual provimento de recurso de ofício passou a
recorrível, apenas, à instância especial da Câmara Superior de Recursos Fiscais, mediante
demonstração de divergência jurisprudencial.
O Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 147/2007, pouco dispunha acerca desta modalidade recursal:
Art. 1o A Câmara Superior de Recursos Fiscais, órgão colegiado judicante, integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recurso especial e
voluntário contra decisão de Câmara de Conselho de Contribuintes e recurso
extraordinário contra decisão de Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Parágrafo único. No exercício de sua competência, os membros da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deverão observar os tratados, acordos internacionais, leis e decretos.
[...]
Art. 8o Compete também à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso voluntário de decisão de Câmara que prover recurso de ofício.
[...]
Art. 18. O recurso voluntário à Câmara Superior de Recursos Fiscais será apresentado
na unidade da administração tributária de jurisdição do sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contado da data da ciência do acórdão, em petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Parágrafo único. Os Procuradores da Fazenda Nacional credenciados na Câmara
Superior de Recursos Fiscais serão pessoalmente intimados dos recursos voluntários
interpostos pelos sujeitos passivos para oferecer contra-razões, no prazo de trinta dias.
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Com as alterações promovidas a partir da Medida Provisória no 449/2008, a
Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do então instituído Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não referiu este recurso em sua admissibilidade transitória,
ao assim dispor:
Art. 4° Os recursos com base no inciso I do art. 7° e do art. 9° do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 147, de 25 de
junho de 2007, interpostos em face de acórdãos proferidos nas sessões de julgamento
ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão processados de
acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Contudo, a Portaria MF no 446/2009 alterou este dispositivo, para permitir que:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de
25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos nas sessões de
julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão
processados de acordo com o rito previsto nos artigos 15 e 16, no art. 18 e nos artigos
43 e 44 daquele Regimento. (negrejou-se)
No presente caso, a PGFN, ciente do Acórdão no 101-96.142, não interpôs recurso
especial. A Contribuinte, por sua vez, depois de se requerer nos autos a desoneração dos bens
arrolados, apresentou petição em 24/02/2010 manifestando parcelamento e desistência parcial de
impugnação, mas sem referir a exigência tratada no Termo de Verificação no 1, objeto do recurso
de ofício provido pela 1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes.
Cientificada do Acórdão no 101-96.142 e da liquidação de seus cálculos em
09/04/2010, a Contribuinte insurgiu-se interpondo recurso especial, com fundamento nos
artigos 67 e seguintes do Regimento Interno desse E. Conselho, pretendendo o cancelamento da
glosa de compensação de prejuízos fiscais, objeto do Termo de Verificação no 1, mediante
demonstração de divergência jurisprudencial em face dos paradigmas no 105-14.633 e CSRF 01-
01.874.
Em exame de admissibilidade, porém, compreendeu-se que:
Nesta fase processual verifica-se não ser cabível, ainda, o "recurso especial" manejado
pela contribuinte, revelando-se mais adequado a apreciação do seu inconformismo em
sede de "recurso voluntário".
O atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria Ministerial n° 256/2009,
em seu art. 67, § 11, introduzido pelo art. 2' da Portaria MF n°446, de 27/08/2009, prevê
o recurso especial contra decisão colegiada do CARF que der ou negar provimento a
recurso ex officio. Entretanto, esse dispositivo aplica-se apenas as decisões proferidas a
partir da publicação das referidas portarias.
No presente caso, como o acórdão n° 101-96.142 foi prolatado em 23/05/2007, fls.
1.762, aplicam-se as disposições transitórias do art. 4° do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 256/2009, com a redação dada pelo art. 1o da Portaria MF
n° 446/2009, como se lê:
"Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7°, no art. 8° e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do
Anexo II desta Portaria, serão processados de acordo com o rito previsto nos
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

artigos 15 e 16, no art. 18 e nos artigos 43 e 44 daquele Regimento." (Nova
redação dada pelo art. 1° da Portaria MF n° 446, de 27/08/2009.) (Destaquei).
Destarte, o "recurso especial" ofertado pela contribuinte deve se recepcionado corno
recurso voluntário em face do principio da fungibilidade dos recursos, observando-se a
competência e o rito previsto nos arts. 8° e 18, parágrafo único, Anexo II, do antigo
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 147/2007.
Encaminhem-se os autos à Secretaria da Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais — CSRF, para prosseguimento e sorteio a Conselheiro Relator.
(destaques do original)
A PGFN apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão recorrido
e este Colegiado, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário no Acórdão no 9101-
002.341, de cujo relatório destaca-se:
Como a contribuinte entendeu que o recurso cabível nessa fase do processo era recurso
especial de divergência (tendo em vista as regras contidas nos Regimento Internos do
CARF aprovados a partir de 2009), ela, na seqüência do recurso, apresenta as
considerações descritas abaixo, tratando tanto da comprovação de divergência
jurisprudencial, quanto do mérito da controvérsia:
[...]
Já foi mencionado que no exame de admissibilidade o recurso apresentado pela
contribuinte foi recepcionado como recurso voluntário, que era previsto nos arts. 8° e 18
do antigo Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 147/2007.
[...]
No voto do Acórdão no 9101-002.341 também está evidenciado que a apreciação
se deu como recurso voluntário:
[...]
Essa decisão da antiga Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
Acórdão no 101-96.142, de 23/05/2007, agora é objeto de novo recurso da contribuinte,
recepcionado como recurso voluntário, que era previsto nos arts. 8° e 18 do antigo
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 147/2007.
[...]
Tanto a decisão de primeira instância administrativa quanto a contribuinte sustentam
que não caberia a glosa na compensação de prejuízos porque houve realização de
deságio de valor muito superior ao prejuízo compensado.
Mas o acórdão recorrido afasta esse argumento, porque a realização do deságio se daria
de qualquer maneira com a extinção do investimento após a incorporação,
independentemente da forma adotada, investidora incorporando a investida ou vice-
versa.
O acórdão recorrido também destaca que a solução desse tipo de controvérsia não está
em critérios jurídicos que impediriam atos de incorporação — até porque é lícito uma
controlada incorporar a controladora, ou uma deficitária incorporar a superavitária —
mas sim na análise concreta dos fatos de cada caso.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Nesse passo, é importante registrar que a incorporação que foi contestada pela
fiscalização nestes autos não é incorporação reversa, porque, do ponto de vista formal, a
controladora é que teria incorporado a controlada.
O óbice imposto pela fiscalização sobre os efeitos tributários que decorreram do
referido evento societário, especificamente quanto à compensação de prejuízos fiscais
acumulados anteriormente pelas empresas envolvidas, deu-se a partir da análise
concreta dos fatos constatados após a incorporação.
E também foi com base nesses fatos que o acórdão recorrido restabeleceu a glosa na
compensação de prejuízos.
O evento de incorporação ocorreu em janeiro de 1994.
Para esse ano de 1994, a contribuinte fez apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real
mensal.
Os resultados mensais apurados após a incorporação foram compensados com os
prejuízos fiscais da holding, mas a fiscalização limitou essa compensação ao montante
dos prejuízos que haviam sido acumulados na empresa operacional, glosando o excesso
de compensação de prejuízos que teria ocorrido nos meses de março, abril, maio, julho e
agosto de 1994.
Realmente, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a incorporadora deixou
de existir; que toda a atividade após o evento da incorporação derivava da incorporada,
com o nome desta e no seu endereço; e que a incorporada sobreviveu de fato, com
geração de resultados compensados com prejuízos da dita incorporadora.
O que ocorreu foi que os lucros da empresa operacional (que continuou existindo)
passaram a ser compensados com os prejuízos da holding (que deixou de existir), o que,
de fato, não pode ser admitido.
Correto, portanto, o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso da contribuinte.
Não há, no referido julgado, qualquer digressão acerca da caracterização dos
dissídios jurisprudenciais ou abordagem de mérito direcionada a estas alegações, ainda que
indiretamente os argumentos da Contribuinte tenham sido enfrentados no voto condutor do
julgado, ao referir a defesa no sentido de que não caberia a glosa na compensação de prejuízos
porque houve realização de deságio de valor muito superior ao prejuízo compensado.
Cientificada desta decisão, a Contribuinte opôs embargos de declaração que foram
rejeitados pela Presidência do colegiado porque:
Assim, quando o sujeito passivo afirma nos embargos que "os documentos juntados aos
autos contradizem e infirmam o aduzido", ou que "o alegado prejuízo fiscal
compensado com os lucros e ganhos da própria sociedade é de conhecimento do fisco,
mas é omitido no presente feito", pretende ao fim e ao cabo que sejam corrigidos
supostos errores in judicando, além de não demonstrar ter havido error in procedendo
por parte da Turma embargada.
Assim, ainda que a Turma tenha se enganado na análise dessas questões, tais vícios
caracterizariam, no máximo, errores in judicando, e não errores in procedendo, daí
porque não são passíveis de correção na estreita via dos embargos declaratórios.
Tendo em vista todo o exposto, e nos termos do art. 65, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, proponho não sejam admitidos os presentes embargos uma vez que a
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

recorrente não demonstrou que a Turma embargada incorreu em obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou que tenha se omitido sobre
ponto acerca do qual deveria ter se pronunciado.
Com a rejeição dos embargos de declaração, a Contribuinte interpôs novo recurso
especial, agora contra o Acórdão no 9101-002.341, por ela compreendido como “acórdão de
segunda instância em julgamento de recurso voluntário”, refirmando-se a divergência
jurisprudencial em face do paradigma no CSRF 01-01.874, bem como adicionando o paradigma
no 1402-002.373 na mesma discussão, além de deduzir outras matérias em face dos paradigmas
no 1201-001.559 e 1402-000.802.
Contudo, em exame de admissibilidade concluiu-se que:
Destaco, de início, que não há previsão regimental de Recurso Especial em face de
decisão proferida pela própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), na
vigência do RI/CARF/2015, aplicável à espécie (a decisão recorrida foi proferida em 5
de maio de 2016).
Já com relação ao alegado “direito ao apelo à Instância Especial – como direito
adquirido em face às normas anteriores e ao tempo da prolação da decisão do
Conselho de Contribuintes que acolhera o Recurso de Ofício” (e-fls. 2.452 e 2.453),
esse suposto direito inexiste, como se observa dos dispositivos legais constantes do
RI/CSRF/2007.
O art. 1o desse Regulamento deixa claro que a CSRF julga recursos especiais contra
decisões das Câmaras que compõem o Conselho de Contribuintes:
Art. 1o A Câmara Superior de Recursos Fiscais, órgão colegiado judicante,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recurso especial e voluntário contra decisão de Câmara de Conselho de
Contribuintes e recurso extraordinário contra decisão de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Já de acordo com a Seção IV do Capítulo IV do mesmo Regulamento, são somente dois
os recursos contra decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais: Embargos de
Declaração (Subseção I, arts. 41 e 42) e Recurso Extraordinário ao Pleno (Subseção II,
arts. 43 e 44).
Nesse último recurso (Recurso Extraordinário ao Pleno), de acordo com o art. 9o do
RI/CSRF/2007, a divergência deve ser demonstrada com decisão de outra Turma ou do
Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Art. 9o Compete ao Pleno julgar recurso extraordinário de decisão de Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Turma ou o Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Tendo em vista que os paradigmas apontados pela Recorrente se referem, todos, a
decisões da própria Primeira Turma da CSRF (CSRF/01-01.874, de 1994) e de Câmaras
do CARF (1402-002.373, de 2017; 1201-001.559, de 2017; e 1402-00.802, de 2011),
ainda que o RI/CSRF/2007 pudesse ser aplicável ao presente caso — como pretende a
Recorrente —, não se poderia considerar o recurso apresentado como Recurso
Extraordinário ao Pleno.
Com fundamento nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO do recurso
interposto, por falta de previsão regimental.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Registro que o presente despacho é definitivo na esfera administrativa e não comporta
qualquer tipo de recurso, sejam embargos ou pedido de reconsideração, dentre outros.
(negrejou-se)
Cientificada deste despacho, a Contribuinte propôs a Ação Ordinária no 5014308-
71.2017.4.03.6100 e, na sequência, peticionou nestes autos requerendo a retomada do curso do
feito, juntando decisão judicial que cassou a deliberação quanto à admissibilidade do Recurso
Especial interposto nos autos, com determinação de efetivo processamento. Da referida decisão,
extrai-se:
Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, para que este Juízo
declare a suspensão da exigibilidade do crédito tributário remanescente nos autos do
Processo Administrativo 13807.001180/98-45, até final julgamento do feito, ou
determine o recebimento do Recurso Especial interposto perante a Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF.
Aduz, em síntese, a existência de nulidades no Processo Administrativo
13807.001180/98-45, em especial pela indevida adoção do voto de qualidade no
desempate da votação da Primeira Câmara do CARF e posteriormente também da la
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, ofendendo o art. 112, do
Código Tributário Nacional, bem como em razão do não recebimento do recurso
especial interposto em face do acórdão proferido pelo Presidente da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, motivo pelo qual busca o Poder Judiciário para
resguardo de seu direito.
Com esse breve relato, passo a analisar o pedido de tutela de urgência.
O art. 300, do Código de Processo Civil determina que a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil cio processo.
Registro inicialmente, que não se discute nestes autos o mérito da autuação fiscal e sim
apenas questões relativas ao andamento do processo administrativo tributário, em
especial a legalidade da adoção do critério de voto de qualidade para fins de desempate
de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF ( adotado no
processo administrativo da Autora em dois julgamentos) , bem como o direito da Autora
à interposição de Recurso Especial contra a decisão proferida pelo Presidente da 1a
Turma da CSRF, que não conheceu desse recurso por falta de previsão regimental.
Informa que seu recurso especial interposto ao CARF foi recebido como recurso
voluntário pelo Presidente da 1a Seção de Julgamento, com fundamento no
princípio da fungibilidade recursal. Julgado este pela CSRF e mantida a autuação,
interpôs outro recurso especial, que não foi recebido por falta de previsão
regimental. Todavia, entende que tem direito de ver conhecido e julgado esse recurso
especial pelas razões expostas na inicial,
Em seu primeiro pedido, a Autora argui a ilegalidade da adoção do voto de qualidade
como critério de desempate nos dois julgamentos de seu processo administrativo,
fundamentando esse entendimento no artigo 112, do Código Tributário Nacional.
[...]
Em razão disso, não vejo, em princípio, inconstitucionalidade na adoção do voto de
qualidade como critério de desempate nos julgamentos do CARF, embora reconheça
que a legislação de regência deva ser aperfeiçoada para se evitar casos como o dos
autos.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Por fim, passo a analisar o pedido subsidiário de tutela de urgência para que seja
determinado o recebimento do recurso especial interposto pela Autora, por parte
do Presidente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Analisando os autos, noto que a Autora apresentou impugnação contra a autuação da
Receita Federal, a qual foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (1a instância administrativa), decisão que foi objeto de Recurso
de Ofício (pelo fisco) e Recurso Voluntário (pela Autora) e julgado pela 10a Turma da
DRJ de São Paulo, que, por voto de desempate, manteve a autuação fiscal. Em razão
disso, apresentou Recurso Especial ao antigo 1° Conselho de Contribuintes que foi
recepcionado pelo Presidente da 1a Seção de Julgamento do CARF como Recurso
Voluntário (com fundamento no princípio da fungibilidade recursal) e sob o rito desse
recurso foi julgado pela 1a Turma da CSRF. Nesse julgamento ocorreu novamente
empate que foi desempatado pelo Presidente do órgão. Contra essa decisão a Autora
apresentou novo Recurso Especial, à Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF, que
não foi conhecido pelo Presidente da 1a Turma dessa Câmara, sob o fundamento de
falta de previsão regimental.
O Artigo 67 do Regimento interno do CARF( Portaria MF 343/2015), estabelece que à
CSRF compete julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara,
turma especial ou a própria CSRF.
No caso dos autos, o primeiro recurso especial apresentado pela Autora foi
conhecido e julgado como Recurso Voluntário pela 1a Turma da CSRF e
desprovido pelo voto de desempate do presidente desse órgão, de tal forma que, em meu
entender, a Autora tem o direito de recorrer novamente à CSRF, de forma
derradeira na esfera administrativa, objetivando a análise da alegada existência de
divergência entre o que foi decidido no seu caso e o que foi decidido em casos
paradigmas, especialmente porque esse direito lhe foi sonegado quando seu
primeiro recurso especial recepcionado como Recurso Voluntário.
Em síntese, existindo decisões divergentes em casos paradigmas, não se pode
desconhecer o direito do contribuinte à interposição de recurso visando uniformizar
a jurisprudência administrativa, ainda que, se for o caso, se receba o recurso interposto
como Extraordinário para o pleno da CSRF, considerando-se as peculiaridades do
caso dos autos, em que o tramite do processo administrativo ocorreu em meio à
extinção do antigo Conselho de Contribuintes e criação do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cujo regimento, por sua vez, também já foi objeto
de alterações.
Dessa forma, DEFIRO, parcialmente, O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA, apenas para determinar ao Presidente da 1" Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, que conheça do Recurso Especial
interposto pela Autora contra o Acórdão CSRF n° 9101-002.341, dessa E. Turma (
Processo n° 13807.001180/98-45), podendo recebê-lo como Recurso Extraordinário
para o Pleno da CSRF, caso este seja o recurso adequado em face das disposições
regimentais aplicáveis.
Deixo explicitado que com o cumprimento desta decisão judicial por parte da
mencionada autoridade administrativa, o crédito tributário ficará suspenso até o
exaurimento da via administrativa, conforme disposto no artigo 151, inciso III do CTN.
(destacou-se)
Como antes relatado, o despacho do Presidente da 1a Turma da CSRF, em exame
de admissibilidade do segundo recurso especial interposto pela Contribuinte, foi no sentido de
não conhecer do recurso interposto, por falta de previsão regimental, vez que o acórdão
recorrido fora proferido por Turma da CSRF. Frente a tal ato, a tutela provisória requerida pela
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Contribuinte judicialmente pretendia o recebimento do Recurso Especial interposto perante a
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF. E, neste sentido, MM. Juiz José Henrique
Prescendo entendeu que o art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF/2015, confere ao sujeito passivo o direito de recorrer novamente à CSRF
na hipótese em que o primeiro recurso especial apresentado pela Autora foi conhecido e julgado
como Recurso Voluntário pela 1a Turma da CSRF, especialmente porque esse direito lhe foi
sonegado quando seu primeiro recurso especial recepcionado como Recurso voluntário.
A decisão, assim, confere ao sujeito passivo o direito de recorrer e reforma a
premissa do despacho que não conheceu do recurso especial por falta de previsão regimental. É
neste sentido que o dispositivo é dirigido ao Presidente da 1a Turma da CSRF para determinar
que ele conheça do Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra acórdão de Turma da
CSRF. Reforma, desse modo, exclusivamente o despacho de não conhecimento por falta de
previsão regimental e determina que o recurso especial tenha regular processamento.
Estas as referências que, enfrentadas nos debates na reunião de julgamento em que
este segundo recurso especial foi, pela primeira vez, pautado, ensejaram a conclusão de que a
decisão judicial não impõe a esta Turma conhecer do recurso especial independentemente do
cumprimento dos demais requisitos regimentais para tanto.
De fato, a decisão judicial foi no sentido de que o recurso especial seja processado
como tal, inclusive porque o anterior foi processado como recurso voluntário, ainda em segunda
instância administrativa de julgamento. Ou seja, reconheceu à Contribuinte o direito a uma
decisão em instância especial, e neste âmbito a competência deste Colegiado se limita à solução
de divergências jurisprudenciais, nos termos expressos do art. 37, §2o inciso II do Decreto no
70.235/72, qual seja, em face de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior
de Recursos Fiscais. Imperioso, assim, avaliar se elas estão presentes, sob pena de se prestar à
Contribuinte, indevidamente, julgamento em terceira instância de julgamento administrativo.
Registre-se que nos debates antes referidos também se observou que, com a
juntada da decisão judicial, os autos deste processo foram submetidos ao Presidente da CSRF
que interpretou o decidido como determinação não só de que fosse por ele conhecido, mas
também dado seguimento ao recurso especial:
Em despacho de exame de admissibilidade anterior, exarado de e-fls. 2.496 e 2.497, não
foi conhecido do Recurso Especial interposto, por falta de previsão regimental.
Verifico, porém, a superveniência de decisão judicial, de caráter liminar (pedido de
tutela de urgência), no sentido de que (e-fls. 2.510, destaque do original):
[...]
Sendo assim, CONHEÇO do Recurso Especial interposto e DOU-LHE SEGUIMENTO,
por força de decisão judicial.
Encaminhe-se à PGFN, para ciência do Acórdão recorrido, do Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo e do presente Despacho, assegurando-lhe o prazo de
quinze dias para oferecer Contrarrazões, conforme o disposto no art. 70 (Anexo II) do
RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Após, encaminhe-se ao CARF,
para distribuição e julgamento do Recurso Especial do sujeito passivo pela Primeira
Turma da CSRF.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Ou seja, sem se adentrar à verificação das divergências jurisprudenciais arguidas,
e ao atendimento dos demais requisitos regimentais estipulados no art. 67 do RICARF/2015, foi
dado seguimento ao recurso especial, o que suscitou a discussão acerca da necessidade de
retorno dos autos para esta análise. Contudo, observou-se que com o seguimento dado não houve
qualquer restrição que prejudicasse a defesa da Contribuinte, assim como a PGFN, ciente do
seguimento total, teve a oportunidade de oferecer contrarrazões contra todas as divergência
suscitadas.
A maioria do Colegiado, porém, compreendeu ao final que o recurso especial
deveria ser conhecido por determinação judicial, o que dispensou a apresentação dos argumentos
a seguir desenvolvidos para análise dos requisitos regimentais de conhecimento do recurso
especial, inclusive quanto à análise dos paradigmas de divergência indicados pela Recorrente,
mas aqui mantidos porque relevantes para a decisão de mérito do recurso especial.
A infração que subsiste em litígio tem em conta os seguintes fatos relatados no
Termo de Verificação Fiscal no 1:
Conforme AGE de 26/01/94, houve uma incorporação da KLABIN FABRICADORA
DE PAPEL E CELULOSE S/A., pela IKPC - PAR S/A, cujas características abaixo
descrevemos:
INCORPORADORA
IKPC PAR S/A
CGC/MF: 59.368.100/0001-18
Endereço: Rua Formosa, 367 - 18.o andar - Centro - São Paulo
Ramo da Atividade: Administr. de seu patrimônio e participação em outras socieds
(cod. 74.14-4)
Capital Social: CR$ 443.150.000,00
Prejuízos Fiscais Acumulados (LALUR) em 31/12/93:
Prej. Acumul de 90: CR$ 2.910.916.851,95
Prej. Acumul de 91: CR$ 105.153.354,61
Prej. AcumuI de 92: CR$ 506.690.668,54
Prej. Acumul de 93: CR$ 783.914.670,39
TOTAL CR$ 4.306.675.545,49
INCORPORADA
KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A
CGC/MF: 15.241.805/0001-
Endereço: Rua Alfa, 1033 - Camaçari - BA
Ramo de Atividade: Fabricação de Papel e Celulose (cód. 21.21-0)
Capital Social: CR$ 9.090.000.000,00
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Prejuízos Acumulados (LALUR) em 31/12/93: CR$ 1.134 409.705,99
SUCESSORA
KLAB1N FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A
CGC/MF: 59.368.100/0001-18
Endereço: Rua Alfa, 1033 - Camaçari - BA
Ramo de Atividade: Fabricação de celulose e produtos e subprodutos derivados dela.
Capital Social: CR$ 119.791.566.374,45 (com ajuste do Pl. da incorporada)
(destaques do original)
Referindo a obrigatoriedade de levantamento de balanço pela incorporadora no
evento de incorporação, então presente no art. 188 do RIR/94, e na extinção dos prejuízos fiscais
da incorporada por força do art. 33 do Decreto-lei no 2.341/87, a autoridade lançadora referiu
julgados dos Conselhos de Contribuintes e da CSRF acerca do tema, destacando as condições
para que se considere a incorporadora extinta, e concluiu:
Evidencia-se tal prática a hipótese do emprego de abuso de forma jurídica.
Conforme demonstrado, a decisão da A.G.E. de 26/01/94, resultou:
a) A empresa holding passa a ser a indústria, atividade da incorporada;
b) Mudança de denominação para a da incorporada;
C) Mesmo endereço da incorporada (transferência de São Paulo para Camaçari
d) Capital da incorporadora de apenas CR$ 443.150.000,00 é alterado pelo da sucessora
para CR$ 119.791.566.374,45.
e) Sobrevivido até a presente data a que é tida como incorporada.
A autoridade julgadora de 1a instância, porém, confirmando nos documentos dos
autos que houve a alegada realização de deságio de investimento em montante superior aos
prejuízos compensados, entendeu que não teria havido abuso de forma jurídica. Vale a
transcrição do voto condutor desta decisão:
4.1.4. Alega a impugnante que a glosa de prejuízos fiscais (Termo de Verificação 01)
foi motivada ante a desconsideração de operação séria e verdadeira de incorporação
levada a efeito em janeiro de 1994, com base em balanço levantado em 31/12/93, na
forma da Lei n°6404/76 e que a Fiscalização desconsiderou os prejuízos acumulados da
sociedade incorporadora, pela simples fato de haver alterado a sua denominação social,
passando a adotar a denominação de sociedade incorporada, ato normal da prática
comercial. A Fiscalização informa que pela incorporação a impugnante transferiu-se
para a Bahia, mas não explica porque e como efetuou a fiscalização fora de sua região
fiscal.
4.1,5. Cumpre esclarecer que entendeu a Fiscalização, pela constatação dos fatos acima
descritos, que o que teria havido, efetivamente, seria a incorporação da empresa IKPC
—PAR S/A, pela empresa KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A,
motivo pelo qual admitiu, apenas, a compensação dos prejuízos gerados na própria
KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

4.1.6. Informa e alega a impugnante que a KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E
CELULOSA S/A é a atual denominação da Cia. de Celulose da Bahia—CCB, adquirida
mediante processo de privatização junto ao BNDES, em maio de 1989, que por sua vez
foi fundada em 1970, para fabricação de celulose extraída do sisal e revelou-se um
projeto extremamente problemático por várias razões como dão conta os documentos
(Docs.2 e 3). Assim embora no leilão de licitação o Grupo Klabin tenha pago 30%
acima do prego mínimo ofertado para aquisição acionária da Companhia de Celulose da
Bahia-CCB, ainda assim pagou um deságio que, em janeiro de 1994, era no valor de
CR$24.660.924 mil (no padrão monetário da época (Docs.n°4 e 5) e que, por ocasião da
incorporação, acarretou a liquidação do investimento na empresa incorporada, houve a
realização do deságio no valor acima indicado em valor muito superior aos prejuízos
acumulados de CR$4.306.675 mil, que foram glosados pela Fiscalização (v.doc.n°10) e
que "em face da situação financeira de prejuízos acumulados, o GRUPO tendo sido
impactado pela crise econômica, continuou no seu esforço de reestruturação de suas
operações objetivando redimensioná-lo em razão das mudanças mercadológicas, mas
principalmente objetivando a redução de seus custos operacionais, motivo pelo qual, em
busca de novas alternativas, concentrou seus esforços na busca de novos negócios e na
reorganização administrativa e societária que colimassem nos objetivos perseguidos.
Também em 29/10/94, houve nova incorporação pela impugnante de outra empresa do
grupo (Doc. N°5). As operações de reestruturação societária ensejaram uma receita
tributável da ordem de CRS24 bilhões de cruzeiros reais, seis vezes superior aos
prejuízos acumulados, motivo pelo qual pode-se afastar a hipótese de abuso de forma
jurídica".
4.1.7. Analisando-se os Documentos n° 4, 5 e 10 (fls 694 a 696 e 709 a 730),
constituídos pelo Balanço Patrimonial em 31/1211993, jornal com publicação das Notas
Explicativas da administração ás demonstrações financeiras em 31/12/1994 e de 1993 e
Demonstração do lançamento do deságio relativo ao investimento na Klabin
Fabricadora de Papel e Celulose S/A, lançado na conta de resultado não operacional em
janeiro de 1994, verifica-se a realização de deságio de investimento em montante
superior aos prejuízos compensados.
4.1.8. Face aos documentos juntados na fase impugnatória e aos esclarecimentos
trazidos aos autos, fica, assim, descaracterizada a interpretação dos fatos como
ocorrência de abuso de forma jurídica, para efeitos tributários, na operação de
incorporação de empresas coligadas, restabelecendo-se a dedutibilidade dos prejuízos
compensados, indevidamente glosados pela Fiscalização.
O recurso de ofício, porém, foi provido por voto de qualidade, com a divergência
dos ex-Conselheiros Sandra Maria Faroni, Valmir Sandri, João Carlos de Lima Júnior e José
Ricardo da Silva, sob os fundamentos assim expressos pelo ex-Conselheiro Mário Junqueira
Franco Junior:
A glosa de compensação de prejuízos foi afastada pela decisão recorrida sob o
argumento de que, concomitantemente à incorporação tachada de abusiva, houve
realização de desáigio de valor muito superior ao prejuízo da dita incorporadora
compensado.
Ocorre que tal realização se daria de qualquer maneira com a extinção do investimento
após a incorporação, independentemente da forma adotada, investidora incorporando a
investida ou vice-versa.
No caso dos autos a empresa IKPC-PAR, cujo objeto social era a administração e a
participação em outras empresas, incorporou a Klabin Fabricadora de Papel e Celulose,
alterando incontinente a razão social para aquela da dita incorporada, bem como
adotando o endereço desta última.
Vale novamente destacar o constante do Termo de Verificação Fiscal n°01:
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

[...]
Tudo está a indicar que a forma adotada nos documentos societários tinha um único
objetivo, ou seja, permitir a compensação dos prejuízos maiores existentes na dita
incorporadora, pois há vedação legal para sucessão de prejuízos compensáveis.
Na verdade, este tribunal já enfrentou diversos casos semelhantes, normalmente com a
denominada incorporação às avessas, onde a controlada incorpora a controladora,
havendo decisões divergentes. Cito como exemplo os seguintes acórdãos:
a) Favoráveis aos contribuintes:
[...]
b) Desfavoráveis aos contribuintes:
[...]
A própria CSRF vem de conceder ganho de causa ao contribuinte, no Acórdão
CSRF/01-05.413. Neste, acompanhei a maioria dos Conselheiros, negando provimento
ao recurso da Procuradoria.
Não obstante, tenho refletido sobre a questão, e me parece que a solução não está em
critérios jurídicos próprios de impedimentos aos atos de incorporação — até porque é
lícito uma controlada incorporar a controladora, ou uma deficitária incorporar a
superavitária mas sim na análise concreta dos fatos de cada caso.
A pergunta que se deve fazer é: quem de fato incorporou quem no caso concreto?
A alteração da denominação e a concomitante transferência do endereço para aquele da
dita incorporada são sinais fortes do que de fato ocorreu.
A empresa de participações incorporou outra operacional, alterando sua denominação e
endereço para esta última, que se mantém da mesma forma como anteriormente.
Resguardou-se a possibilidade de compensação de prejuízos da dita incorporadora. No
entanto, a incorporadora de fato não mais existe. Toda a atividade deriva da
incorporada, com o nome desta e no seu endereço.
Apenas uma conclusão me parece possível: a de que a incorporada sobreviveu de fato,
com geração de resultados compensados com prejuízos da dita incorporadora que, no
mundo dos fatos, desapareceu.
Em verdade, o que se fez foi a adoção de forma jurídica sem correspondência fática,
compensando-se prejuízos sofridos por uma empresa com resultados positivos de outra,
contornando-se, com forma vazia de conteúdo, a prescrição proibitiva da legislação.
O papel é um objeto desprotegido, aceitando tudo que nele se escreve. No entanto, é nos
fatos que o Direito se apresenta, protegido pelos fins do ordenamento e suas prescrições
positivas. Permitir tais operações é negar eficácia à finalidade da norma jurídica,
transformando o Direito em um conjunto de prescrições facilmente esvaziáveis por
meros truques jurídicos.
Esta Turma negou provimento ao recurso voluntário, mantendo o provimento do
recurso de ofício e o restabelecimento da glosa de prejuízos observando o argumento contrário á
defesa de que a realização do ágio se daria de qualquer maneira com a extinção do investimento
após a incorporação, independentemente da forma adotada, e validando a acusação fiscal
porque, diante dos fatos demonstrados, o que ocorreu foi que os lucros da empresa operacional
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

(que continuou existindo) passaram a ser compensados com prejuízos da holding (que deixou de
existir).
Houve embargos de declaração arguindo evidente obscuridade e omissão na
afirmação da página 15 da sentença embargada quando aduz a fato não comprovado -, e sem
nem ao menos indicar as provas do afirmado: “Toda a atividade deriva da incorporada, com o
nome desta e no seu endereço.”, bem como matéria de ordem pública, concernente a erro
material, vez que o alegado prejuízo fiscal compensado com os lucros e ganhos da própria
sociedade é de conhecimento do fisco, mas é omitido no presente feito, e que já foi reconhecido
de ofício pelo próprio fisco em casos análogos: e pelo próprio órgão decisório de Primeira
Instância. Os embargos foram rejeitados em exame de admissibilidade porque quando o sujeito
passivo afirma nos embargos que "os documentos juntados aos autos contradizem e infirmam o
aduzido", ou que "o alegado prejuízo fiscal compensado com os lucros e ganhos da própria
sociedade é de conhecimento do fisco, mas é omitido no presente feito", pretende ao fim e ao
cabo que sejam corrigidos supostos errores in judicando, além de não demonstrar ter havido
error in procedendo por parte da Turma embargada.
A Contribuinte foi cientificada da rejeição dos embargos opostos em 17/04/2017 e
interpôs recurso especial tempestivamente em 28/04/2017.
A primeira matéria arguida pela Contribuinte refere Abuso de Direito e
Simulação, em face dos paradigmas no CSRF 01-01.874 (identificado no sítio do CARF como
CSRF 01-010.874) e 1402-002.373. O segundo paradigma foi reformado pelo Acórdão no 9101-
003.363, publicado em 17/04/2018 (depois da interposição do recurso especial) e, com o retorno
dos autos ao Colegiado a quo, restou afastada a qualificação da penalidade no Acórdão no 1402-
003.978, sendo esta decisão confrontada por recurso especial não conhecido na reunião de
julgamento deste Colegiado de setembro/2022.
Quanto ao paradigma no CSRF/01-01.874, a Contribuinte afirma claro o conflito
entre os acórdãos com as mesmas características: identidade de operações – incorporação
(operações simbólica) de sociedades (pessoas jurídicas = entidades simbólicas) e compensação
de prejuízos da incorporadora no período subseqüente. E novamente identidade de fundamentos,
compondo situações normadas similares em face dos detalhes similares se não idênticos em
ambos os casos.
Contudo, a discussão posta nestes autos tem em conta compensação de prejuízos
no ano-calendário 1994 e, desde a acusação fiscal, como também destacado no provimento do
recurso de ofício, está demonstrado que o proceder da Contribuinte se deu em face de vedação
legal para sucessão de prejuízos compensáveis, qual seja, o art. 33 do Decreto-lei no 2.341/87. Já
o paradigma no CSRF/01-01.874 apenas refere incorporação “às avessas”, com o único
propósito de propiciar a compensação de prejuízos fiscais glosada, sem indicar vedação legal
superada com este proceder, e isto porque analisou infração ocorrida em 1985, indicando em
várias passagens de seu voto a inexistência de vedação legal ao procedimento realizado:
O presente litígio compreende um daqueles casos, conhecidos no Primeiro Conselho de
Contribuintes e nesta Câmara Superior, em que uma sociedade menor incorpora outra
maior., adotando, em seguida, a denominação da incorporada. A menor - incorporadora
- acusa prejuízos compensáveis, ao passo que a maior incorporada apresenta,
regularmente, lucros tributáveis. Segundo a legislação da época, a incorporadora
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

poderia compensar seus prejuízos com lucros trazidos pela incorporada, a qual,
naturalmente, era extinta por força da incorporação.
Nessas operações o Fisco via simulação com o intuito de prejudicar a Fazenda Pública,
sustentando que a verdadeira incorporação era a da menor pela maior. e não a aparente
incorporação da maior pela menor. Em geral, o Fisco arrolava umas tantas
circunstâncias de que se revestira o negócio com o objetivo de sustentar a tese da
simulação.
Foi assim no caso destes autos. Em 30.06.85 a BKW Avicola S/A incorporou a Kepler
Weber Industrial. S/A e, no mesmo dia, mudou sua denominação para Keoler Weber
industrial S/A. A incorporadora acusava prejuízos e, inclusive, estava inativa. A
incorporada, à sua vez, apresentava-se lucrativa. A incorporadora adotou o objeto
social da incorporada, a mesma sede, o mesmo exercício social, a mesma diretoria,
os mesmos empregados, etc.
Antes de examinar a eventual configuração da evocada simulação, convém salientar-
que há variada jurisprudência administrativa admitindo a incorporação de empresa
maior por outra menor.
[...]
De igual modo no Acórdão no. 103-09.981/90, arrolado pela recorrente, em cuja ementa
se escrevem:
“CISÃO E INCORPORAÇÃO - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS - No ano
de 1985 não havia proibição de uma empresa deficitária incorporar outra
que estivesse em situação econômica estável e superavitária, de tal sorte que
viesse a compensar seus prejuízos com lucros advindos de empresa
incorporada."
[...]
Assim, ou bem que se configura ilegalidade ou ilicitude na incorporação de uma
sociedade maior por outra menor, ou, então, não há como emprestar. às tais evidências a
conotação que lhe foi atribuída.
O estudo da simulação dos atos jurídicos merece um mínimo de aprofundamento para se
evitar o risco de se ver simulação onde não há, ou de se confundir a simulação com
outras figuras jurídicas.
[...]
Para que pudesse ser caracterizada a simulação absoluta nocente, a irrealidade da
questionada incorporação haveria de ser tal que, após simulada incorporação, a
incorporada e a incorporadora permanecessem existindo. Pois, se uma delas
desaparecer do mundo fático e jurídico, não falar em ato (ou negócio) jurídico
inexistente. Ressalte-se que as regras jurídicas sobre dissolução, liquidação e extinção
das sociedades, são de direito privado, não do direito tributário. Por consequência,
afastada está, de plano, a hipótese de simulação absoluta nocente.
[...]
No caso destes autos, a tese fiscal é a de que os figurantes optaram (com fingimento)
pela incorporação da KEPLER WEBER pela AVICOLA para dissimularem a
incorporação da AVICOLA pela KEPLER WEBER e, dessa maneira, poderem
compensar os prejuízos acumulados.
Entretanto, nem a lei, nem outra razão qualquer proibiam ou inviabilizavam a
incorporação da AVICOLA pela KEPLER WEBER por outro modo a que se tornasse
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

necessário ou conveniente dissimular essa incorporação por meio de outra incorporação
aparente, qual seja, a incorporação da KEPLER WEBER pela AVICOLA.
Nem a incorporação da AVICOLA pela KEPLER WEBER estava proibida ou
impraticável, nem outra operação qualquer relacionada com as referidas
sociedades sofria qualquer restrição. Assim, estavam elas desimpedidas para se
fusionarem, ou para investirem uma na outra, ou para se efetuar cisão parcial da
KEPLER WEBER com versão parcial de seu patrimônio na AV1COLA, e assim por.
diante.
Nessa ordem de idéias, não houve algum ato jurídico verdadeiro que pudesse, ou
precisasse ser ocultado por outro ato jurídico aparente. Logo, falta pressuposto legal
essencial para caracterizar a incorporação de KEPLER WEBER pela AVÍCOLA como
ato simulado, com vício na manifestação da vontade dos respectivos figurantes.
Na verdade, o Fisco sustenta a simulação tendo em vista os efeitos decorrentes da
incorporação nos moldes em que foi realizada, e não em defeitos da incorporação,
considerada em si mesma, enquanto operação regida pelo direito privado.
Tivesse a incorporação sido efetuada nos exatos termos em que o foi, sem que daí
pudesse resultar a compensação de prejuízos questionada pelo Fisco, nenhum dos
indícios em que esta se fundamentou para "caracterizar a simulação" teria
qualquer relevância. A incorporação da KEPLER WEBER pela AVICOLA, com a
subsequente adoção da denominação da KEPLER ME SER extinta com a incorporação
pela AVÍCOLA ncorporadora, teria sido dada por juridicamente válida e eficaz.
[...]
Merece umas palavras o fato de o voto líder do acórdão recorrido aludir a informação
colhida em diligência fiscal, segundo o qual havia contumácia, entre a contribuinte e
seus sócios, na prática de forjada incorporação de empresas superavitárias por
deficitárias, nos moldes e com objetivos idênticos aos discutidos nestes autos.
Tais operações não ocorreram em 1985, ao que se depreende dos autos. Seja como
for, não é a repetição que converte atos licitas em ilícitos e vice-versa. Se não houve
simulação, também não houve fraude à lei, eis que não se violou preceito legal, nem
abuso de direito, ou abuso de formas Jurídicas, no sentido próprio, isto é, exercício
anormal ou irregular do direito, com maldade ou para prejuízo alheio, sem motivo
legítimo, sem justa causa, com evidência de dolo ou ma-fé. O que houve, realmente?
[...]
Em conclusão: a) se, para alcançar o objetivo ulterior, o contribuinte recorre a ato ou
negócio jurídico nulo ou anulável (v.g., a simulação, a fraude á lei OU abuso de formas
jurídicas), infringe a lei e a evasão fiscal e ilícita; b) se, ao contrario, para alcançar o fim
visado, recorre a ato ou negócio jurídico real, verdadeiro, sem vicio no suporte fático
nem na manifestação da vontade, tem-se elisão fiscal, que é lícita e admitida pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
Sem dúvida, estão presentes, nestes autos, os pressupostos factuais e jurídicos da elisão
fiscal.
Nesta ordem de juízos, dou provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo, cancelando, em consequência, o lançamento fiscal. (destacou-se)
Note-se que a pessoa jurídica figurante como incorporadora neste operação estava
inativa, com prejuízos fiscais acumulados, e assim o debate se estabelece em torno da própria
existência da incorporação. Interessante observar, ainda, que o cenário jurídico no qual realizada
a operação debatida no paradigma não tinha em conta vedação expressa, mas sim indicação em
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

ato normativo contrária à compensação de prejuízos de sucedida. Não havia proibição à
utilização de prejuízos da sucedida, mas apenas legislação tributária no sentido de que a
sociedade incorporadora somente poderia compensar seus próprios prejuízos, assim referida no
voto condutor do acórdão no 103-11.183, reformado pelo paradigma:
Como havia Parecer Normativo, reconhecendo que a sociedade incorporadora
poderia compensar seus próprios prejuízos, foi montada toda essa operação em que a
empresa que competia ser extinta, porque de fato inexistente, que terminou por absorver
a empresa poderosa. Entretanto, como a realidade é mais forte que a aparência, o que se
verifica é que a sociedade incorporada não deixou de existir, como deveria ocorrer, nos
termos do art. 227 § 3o da Lei no 6.404, de 15.12,76. Ao invés disso, a sociedade que
deveria sobreviver, na realidade, foi extinta; com efeito, tanto sua de nominação, quanto
seu objeto foram substituídos pelos da sociedade incorporada.
[...]
Nesse contexto, não se pretende negar que ocorreu a incorporação e que ela produziu
todos os efeitos assegurados pelo direito privado. Contesta-se, entretanto, que o ato
praticado seja capaz de produzir efeitos especificamente estabelecidos no campo
tributário, para situações distintas.
Realmente, na medida em que a legislação tributária somente permitiu compensar
prejuízos/quando a sociedade incorporadora é a deficitária, não resta dúvida que,
evidenciado, mesmo que só pela substância e não pela forma, que a sociedade
incorporadora é na verdade a sociedade incorporada, descabe aceitar, para efeitos
tributários, a compensação de prejuízos realizada.
Não fosse essa a conclusão, a determinação da lei tributária estaria sendo inobservada
por simples artificio. Nenhuma relevância guarda para o direito privado se a empresa
incorporadora tem lucro e a empresa incorporada prejuízo, ou vice versa. Mas, para a
legislação do imposto de renda, esse dado é fundamental e, por isso, a manipulação
promovida, embora não possa ser no direito privado contestada, para efeitos tributários,
ela implica inaceitabilidade da compensação de prejuízos pretendida. Do contrário, a
distinção estabelecida no concernente ao imposto de renda teria sido inócua e jamais
seria aplicada efetivamente. (negrejou-se)
Por tais razões, na medida em que o paradigma foi editado em face de operação
realizada em 1985, antes de instituída a vedação que, veiculada no art. 33 do Decreto-lei no
2.341/87, foi determinante para a acusação fiscal firmar a existência de abuso de forma jurídica,
inclusive citando em seus fundamentos o Acórdão no 105-05.021, segundo o qual é possível a
compensação de seus próprios prejuízos ainda que alterado o controle acionário e modificado o
ramo de atividade da pessoa jurídica desde que ocorrido até 30-06-1987, impõe-se concluir que
as decisões comparadas operaram em diferentes contextos legislativos.
O paradigma no 1402-002.373, por sua vez, é invocado sob a ótica de que o caso
seria similar por envolver incorporações e empresas investidoras e investidas, e cita-se as
seguintes referências que, constantes em ementa, assemelhariam os casos: DIREITO DE
AUTOORGANIZAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO. CARACTERIZAÇÃO. INOPONIBILIDADE
AO FISCO. PROPÓSITO EXTRATRIBUTÁRIO SUFICIENTE.
Contudo, a ementa do paradigma evidencia que outra operação societária estava
em discussão:
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
EXTRATRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO COMPLEXA E DE LONGA
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

DURAÇÃO. INVESTIMENTO ESTRANGEIRO. CONTEÚDO ECONÔMICO E
OBJETIVOS EMPRESARIAIS CLAROS. AUSÊNCIA DE ILÍCITOS OU ABUSOS.
O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição de investimento,
ainda que com a finalidade de viabilizar e promover a compra de participações
societárias, denominadas empresas veículo, não basta para justificar a glosa do ágio
verificado em tais operações.
A alocação de recursos e investimentos em empresa controlada não operacional,
principalmente quando procedida por grupos estrangeiros que almejam participar do
mercado brasileiro, é manobra não só lícita, como também justificável e costumeira,
dentro da dinâmica de um mercado globalizado.
Deve ser verificada, de forma concreta e objetiva, a presença dos requisitos econômicos,
financeiros e contábeis da formação do ágio, à luz das previsões dos artigos 385 e 386
do RIR/99, para o seu devido aproveitamento
como despesa dedutível,
independentemente das formas e modelos negociais adotados, desde que lícitos.
A reorganização empresarial, procedida nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, mesmo envolvendo incorporação de empresas veículo e a chamada
incorporação reversa, desde que não tenha como resultado o aparecimento de novo ágio,
não constitui economia de tributos por meio ilícito ou abuso.
A desconsideração de atos e negócios jurídicos do contribuinte é medida extrema e
excepcional. Cabe ao Fisco a demonstração específica, devidamente comprovada, de
que determinada vantagem fiscal foi obtida através da prática de atos ilícitos ou
simulados, dentro dos moldes dos institutos de Direito Civil e de Direito Comercial
brasileiros.
Acusações de simulação e fraude não podem se valer apenas da rotulação das formas
jurídicas adotadas pelo contribuinte como manifestamente defeituosas ou viciadas,
independentemente de seu efetivo conteúdo e dos efeitos realmente verificados.
Tratava-se, ali, de glosa de amortização de ágio sob a acusação de indevida
interposição de empresa veículo, e o outro Colegiado do CARF, à unanimidade, compreendeu
ser indevida a glosa em razão das circunstâncias específicas da operação, e não apenas com base
nos aspectos gerais referidos na parte da ementa transcrita pela Contribuinte. Neste sentido é a
estrutura do voto condutor do paradigma, de lavra do ex-Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella:
Essa questão específica sobre o ágio também guarda controvérsia. Contudo, é possível
se observar uma evolução de entendimento neste E. CARF, na qual se analisa mais
profundamente as circunstâncias no emprego das chamadas empresas veículos e, dentro
da correta e necessária racionalização da verificação de provas e fatos envolvidos,
permite-se a constatação, individual e concreta, da legalidade de tal manobra.
[...]
Agora, afastada a possibilidade de glosar o ágio aproveitado pela mera constatação
do emprego de estrutura que contemple empresas veículo, faz-se importante analisar
os elementos pelos quais a N. Autoridade Fiscal entendeu serem estas companhias parte
de planejamento tributário abusivo, inclusive apurando se foram consideradas,
formalmente em si, como argumento de invalidade da estrutura societária, contrariando
o entendimento supra apresentado.
Quando da demonstração da suposta inexistência de motivação extratributária, após
transcrições de perguntas e respostas contidas nos Termos de Intimação Fiscal enviados
ao Contribuinte, a Fiscalização faz a seguinte conclusão:
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

[...]
Nessa análise, já fica claro que, efetivamente, a grande razão da ausência de motivação
extratributária ou "vácuo negocial" é a utilização de 6 (seis) empresas holdings pela
Recorrente na macro-operação societária de entrada do Grupo KimberlyClark no Brasil.
Como antes mencionado, tal fato não pode, isoladamente, permitir o lançamento
tributário pretendido. Aprofundando as acusações da Fiscalização, percebe-se que se
atribui o rótulo de cascas vazias às 6 (seis) holdings, por 4 (quatro) delas não possuírem
funcionários, administradores (mas sem efetivamente apontar vício no contrato social,
vez que todos estavam regularmente registrados na Junta Comercial competente) e nem
sede independente (em outra passagem alegou-se simplesmente não possuírem sede).
Aparentemente, conferindo todo o respeito ao trabalho da N. Autoridade Fiscal, houve
uma má interpretação do conceito de Direito Comercial de empresas holdings, de forma
que suas características próprias e plenamente lícitas foram utilizadas como argumento
para constatação de sua suposta "inexistência".
[...]
Voltando à conclusão primordial da ocultação da reais detentoras do ágio (as
controladoras estrangeiras do grupo), pode-se, agora, concluir que a desconsideração de
todas essas empresas holdings (o que, na prática, promoveu a Fiscalização) deu-se por
fundamentos alicerçados em presunções e condenações dirigidas às figuras e aos
negócios societários celebrados.
Não pode haver e muito menos prevalecer a criação de uma nova obrigação quanto à
forma com que as empresas estrangeiras adentram o país para participar do mercado
brasileiro. E uma vez aqui fixadas, seja através de holding, filiais ou promovendo joint-
ventures, deve ser dado o mesmo tratamento fiscal às empresas aqui constituídas e
operantes, não podendo simplesmente desconsiderar suas personalidades com base em
mera constatação de que são geridas e financiadas por grupos estrangeiros.
Faz-se também necessário considerar que, seja na operação KCB, ou seja na
operação Kenko, a entrada do Grupo no Brasil se iniciou em 1996 (fato registrado
e constatado pela própria Fiscalização), o que logicamente leva à conclusão que a
decisão empresarial de adquirir participações em empresas do mercado doméstico,
dos ramos de wipes e tissues, deu-se antes mesmo da edição da Lei no 9.532/97,
prejudicando a afirmação de que toda engenharia societária abusiva visava aproveitar,
indevidamente, da amortização do ágio gerado nessas operações.
Naturalmente, após a veiculação de tal prerrogativa fiscal pelo legislador, os gestores
das empresas controladas por esse grupo internacional, aqui constituídas, passaram a se
valer dessa despesa dedutível, naturalmente considerando sua ocorrência na organização
de seus negócios, até com base legal no art. 153 da Lei 6.404/763, fato esse que não
implica em qualquer ilicitude.
[...]
No que tange ao presente caso, deve ser acrescentado que, entre a primeira operação
que gerou o ágio e seu aproveitamento, passaram-se 12 (doze) anos, outro elemento
este que, contundentemente, opõe-se à alegação que toda a engenharia societária foi
engendrada com o evidente intuito de "criar" despesas.
[...]
Negar a dedutibilidade de uma despesas de investimento, sob a justificativa de que os
seus reais detentores são empresas estrangeiras, desconsiderando anos de operações
societárias e parcerias comerciais verdadeiras, ocorridas no Brasil (não foi
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

questionada a legitimidade da parceria com o Grupo Klabin, que perdurou 9 anos,
e nem com o Grupo Brasfanta, que perdurou 10 anos), pelo simples fato de o
financiamento efetivo de tal investimento advir, originalmente, das controladoras
internacionais de um grupo mundial não é razoável e simplesmente ignora o cenário
globalizado da economia atual.
[...]
Uma prova disso é que a Recorrente, outrora chamada de empresa veículo, é uma firme
personificação societária do Grupo Kimberly-Clark hoje, no Brasil, movimentando
relevantes somas, responsável por boa fatia do mercado, comprovando o alcance
econômico e o real propósito extratributário por trás de todas essas operações de
entrada, investimentos, parcerias e, finalmente, a sua reorganização societária, após o
seu definitivo estabelecimento mercadológico
[...]
Curiosamente, como já relatado, observa-se que em algumas conclusões que levaram às
desconsiderações que permitiram a lavratura das Autuações e, principalmente, nas
acusações de ocorrência de simulação e fraude, privilegiou-se o inverso: a verificação
das formas utilizadas pela Recorrente, em detrimento à constatação de que essas
possuíam conteúdo econômico ou razão empresarial seja per si ou, até mesmo, quando
inseridas dentro um plano negocial maior e complexo.
Em qualquer circunstância, não pode o Fisco desconsiderar negócios, atos e pessoas
jurídicas por simples alegações formais e rótulos conceituais sem a devida, concreta e
robusta demonstração de vantagem fiscal, real e palpável, por parte do contribuinte,
através de ilícitos ou mesmo abusos perpetrados por este, de maneira intencional.
[...]
Assim, a ausência de propósito negocial ou da motivação extratributária demandam
comprovação individual e concreta, não podendo ser presumidas.
[...] (destacou-se)
Registre-se que a natureza da operação realizada também foi determinante para a
decisão acerca da qualificação da penalidade, e inclusive ensejou o não conhecimento do recurso
especial interposto pela PGFN contra o afastamento da qualificação da penalidade no julgado
que se sucedeu à reforma deste paradigma, recurso aquele não conhecido no Acórdão no 9101-
006.2851, valendo o seguinte destaque do voto condutor do Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli:
Como se vê, o acórdão ora recorrido entendeu que o uso de holdings não efêmeras para
adquirir o investimento, em uma operação de aquisição que envolveu dois grupos
empresariais independentes, cujo controlador dos adquirentes estava domiciliado no
exterior, não constituiria simulação, dolo ou fraude. Daí o afastamento da qualificação
da multa de ofício na operação analisada.
[...]

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e votou pelas conclusões a
Conselheira Lívia De Carli Germano. Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

O primeiro paradigma (Acórdão no 1301-001.220), por sua vez, tratou de glosa de
amortização de ágio gerado dentro do mesmo grupo econômico (ágio interno), assim
descrito no voto condutor da decisão:
[...]
Percebe-se, assim, que foi a “criação artificial do ágio”, ocorrida dentro do mesmo
grupo empresarial e como forma de dissimular uma verdadeira reavaliação, os fatos que
ensejaram a manutenção da qualificação da penalidade no caso ora comparado.
Nesse contexto, e considerando que as operações aqui analisadas não envolveram o dito
ágio interno, não há que se falar em similitude fático-jurídica com a decisão recorrida,
razão pela qual descarto o primeiro paradigma como hábil a caracterizar o necessário
dissídio.
Melhor sorte não tem o segundo paradigma (Acórdão no 1103-000.857), do qual extraio
os seguintes trechos do voto vencedor:
[...]
Verifica-se, assim, que a qualificação da multa nesse segundo caso comparado também
partiu da constatação de ocorrência de simulação ante a artificialidade de ágio interno
que indevidamente restou deduzido pela contribuinte. Daí a sua não comparabilidade
para o fim pretendido pela recorrente.
Constata-se, assim, que a decisão acerca da operação analisada no segundo
paradigma é absolutamente circunstancial, restando imprópria a extrapolação que a Contribuinte
pretende a partir de algumas referências expressas em sua ementa e referências doutrinárias
entremeadas em seu voto condutor.
A segunda matéria é relativa à qualificação jurídica do deságio/ágio, em face dos
paradigmas no 1201-001.559 e 1402-000.802. O primeiro paradigma foi confrontado por recurso
especial não conhecido na reunião de julgamento de julho/2022. Já o segundo foi objeto de
recursos especiais, sendo que o recurso fazendário foi conhecido e provido no Acórdão no 9101-
002.814 publicado em 23/06/2017, depois da interposição do recurso especial.
A Contribuinte principia a arguição desta divergência entremeada com a anterior,
referindo que o acórdão recorrido incorre em erros crassos ao ignorar a amortização do deságio
pela Recorrente, bem como afirmar que a IKPC-Par representa a continuidade da CCB, e
consignando que:
O acórdão paradigma só reforça o que a Recorrente vem alegando desde sua
impugnação e que foi corretamente assimilada pela d. DRJ ao reconhecer como
adequado o procedimento da Klabin Papel e Celulose (ex-IKPC-Par) em compensar
seus próprios prejuízos fiscais acumulados com o seu lucro derivado da amortização do
deságio originado na aquisição da CCB.
Com efeito, este elemento fático é essencial para determinar-se também o exame dos
paradigmas seguintes relativos à natureza do deságio e da sua tributação. Não em
relação a fatos controversos, mas à interpretação dos mesmos, ou seja, a qualificação
jurídica dos fatos trazidos a debate sem controvérsia quanto à materialidade dos
mesmos.
Na sequência, do primeiro paradigma (1201-001.559), a Contribuinte extrai as
referências à isonomia com tratamento fiscal de ágio e deságio em operação de incorporação de
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

empresas do mesmo grupo econômico. Na sequência, embora pareça se confundir ao mencionar
o acórdão recorrido como paradigma, a Contribuinte aduz:
Assim, diz o acórdão que ambos os elementos da avaliação de investimentos pelo
Método da Equivalência Patrimonial – ágio/deságio têm a mesma natureza e devem ter
o mesmo tratamento (claro um dedutível, outro tributado).
O acórdão paradigma dispõe o contrário – e dá tratamento diferenciado entre um e outro
elemento fisco-contábil, pois considera como tributável na sociedade incorporada (dita
incorporadora) – um deságio de si mesma.
No paradigma, a CSRF, finalmente arremata inexistir simulação em face do exercício e
prática dos mesmos atos praticados pela Recorrente. Aqui como lá, o Fisco viu
simulação onde ela não existiu, porquanto todos os atos praticados se revestiram das
formalidades legais previstas e atingiram seus objetivos. Pelo que se vê, novamente
temos soluções jurídicas diversas para SITUAÇÕES NORMADAS absolutamente
SIMILARES.
No paradigma, fica evidente que a interpretação da norma tributária deve ser congruente
quer se refira a ágio ou deságio. Inexistindo possibilidade de tratamento não equânime
em face do exercício e prática dos mesmos atos praticados pela Recorrente. Aqui como
lá, o Fisco viu ilicitude onde ela não existiu, porquanto todos os atos praticados se
revestiram das formalidades legais previstas e atingiram seus objetivos. Pelo que se vê,
novamente temos soluções jurídicas diversas para SITUAÇÕES NORMADAS
absolutamente SIMILARES.
Do segundo paradigma (1402-00.802), a Contribuinte destaca a referência em
ementa de que não há espaço para a dedutibilidade do chamado “ágio de si mesmo”, cuja
amortização é vedada para fins fiscais, para argumentar que:
Ora, no caso concreto o acórdão recorrido aplica a norma de modo totalmente
conflitante com o disposto nesta decisão paradigmática: determina a amortização de
«deságio de si própria» quando aloca (indevida e ilegalmente) a tributação do deságio
amortizado pela investidora pela sociedade investida (considerada a sociedade
incorporadora).
Ou seja, se não há espaço para a dedutibilidade do «ágio de si mesmo» como pode
haver tributação do «deságio de si mesmo» no caso da decisão recorrida?
Infere-se, do exposto, que a Contribuinte vislumbra uma indevida tributação do
deságio de “si própria” quando o acórdão recorrido concorda com a glosa da compensação de
prejuízos promovida depois da incorporação que também teria acarretado a tributação daquela
receita.
A tributação do deságio foi suscitado, desde a impugnação, como circunstância
que infirmaria a cogitação de simulação ou fraude na forma como se processou a incorporação
questionada. Como dito em recurso especial, se torna difícil de acreditar numa fraude fiscal em
que se ofereça uma receita superior a 4 (quatro) vezes o prejuízo que se alega haver sido
compensado por simulação. Invoca sua liberdade de liquidar o investimento e a consequente
realização do acervo patrimonial com a realização simbólica do deságio auferido por ocasião
de sua aquisição, e entende que não pode ser essa mesma liberdade oposta a ela mesma para
impedir-lhe de exercer a compensação de seus próprios prejuízos com os lucros que lhes são
próprios e meramente simbólicos (mera formalidade na apresentação contábil do custo real).
Diante de um ganho que seria simbólico, entende ser salutar a permissão de compensação de
seus próprios prejuízos.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Ocorre que, em primeira instância, a confirmação do oferecimento à tributação do
deságio prestou-se para afastar a interpretação dos fatos como ocorrência de abuso de forma
jurídica, para fins tributários. E, no provimento do recurso de ofício, esta cogitação foi afastada
sob o entendimento de que tal realização se daria de qualquer maneira com a extinção do
investimento após a incorporação, independentemente da forma adotada, investidora
incorporando a investida ou vice-versa.
Talvez sob esta ótica de que na operação reversa à realizada ter-se-ia tributação de
deságio de “si mesma”, a Contribuinte indica os paradigmas que, em seu entendimento,
negariam a dedutibilidade fiscal de ágio de si mesmo e, por consequência, a não tributação de
deságio de si mesmo.
Caso seja esta a premissa da defesa da Contribuinte, importa afirmar a ausência de
prequestionamento, porque a matéria não foi tratada no acórdão recorrido.
De fato, nota-se que o acórdão recorrido apenas refere o apontamento anterior
acerca do deságio, consignado por ocasião do provimento ao recurso de ofício, mas não volta ao
tema, bastando a este Colegiado, no acórdão recorrido, a constatação de que houve indevido
aproveitamento dos prejuízos da sucedida, como se vê na conclusão do julgamento, que
novamente se transcreve:
Realmente, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a incorporadora deixou
de existir; que toda a atividade após o evento da incorporação derivava da incorporada,
com o nome desta e no seu endereço; e que a incorporada sobreviveu de fato, com
geração de resultados compensados com prejuízos da dita incorporadora.
O que ocorreu foi que os lucros da empresa operacional (que continuou existindo)
passaram a ser compensados com os prejuízos da holding (que deixou de existir), o que,
de fato, não pode ser admitido.
Recorde-se que a Contribuinte opôs embargos de declaração ao acórdão recorrido,
mas isto para suscitar erro presente desde a acusação fiscal, no sentido de que o lucro
compensado com os prejuízos da incorporadora (=sociedade investidora) – era o lucro da
incorporada (=sociedade investida), vez que a natureza do ganho de capital denominado
deságio calculado por força da avaliação do investimento da investida (sociedade incorporada)
é ganho típico de sociedade investidora (a sociedade incorporadora), jamais podendo ser
atribuído como ganho ou lucro da sociedade investida (também deficitária).
Contudo, diante da alegação erro material na afirmação contida no final do 7o
parágrafo da sentença sob embargo: «Toda a atividade deriva da incorporada, com o nome
desta e no seu endereço.», seguiu-se a rejeição em exame de admissibilidade nos seguintes
termos:
Assim, quando o sujeito passivo afirma nos embargos que "os documentos juntados aos
autos contradizem e infirmam o aduzido", ou que "o alegado prejuízo fiscal
compensado com os lucros e ganhos da própria sociedade é de conhecimento do fisco,
mas é omitido no presente feito", pretende ao fim e ao cabo que sejam corrigidos
supostos errores in judicando, além de não demonstrar ter havido error in procedendo
por parte da Turma embargada.
Assim, ainda que a Turma tenha se enganado na análise dessas questões, tais vícios
caracterizariam, no máximo, errores in judicando, e não errores in procedendo, daí
porque não são passíveis de correção na estreita via dos embargos declaratórios.
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

Em tais circunstâncias, ainda que o art. 1025 do Código de Processo Civil, em
aplicação subsidiária, determine que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade, a rejeição do arguido em embargos, no presente caso, apenas
integraria ao acórdão recorrido a circunstância da Turma não ter avaliado corretamente a
natureza dos lucros reduzidos com a compensação indevida dos prejuízos fiscais, não sendo
possível afirmar que esta Turma, na condição de Colegiado a quo, considerou tributável o
deságio de “si mesmo”.
Registre-se, ainda, que para além dos argumentos antes referidos, a partir dos
quais fez-se a inferência da qual resultou a conclusão de ausência de prequestionamento da
matéria, a Contribuinte também desenvolve outros aspectos no enfrentamento de mérito de seu
recurso especial, como exposto nos seguintes excertos:
4.2.8. Incorreto e ilegítimo seria o procedimento pretendido pela Fiscalização, na
medida em que manter a glosa de perda de capital neste caso equivale a manter uma
tributação de um ganho de capital que efetivamente não se materializou, pois o ganho
real corresponde à diferença entre o valor do deságio e a suposta perda de capital
glosada, como demonstrado. O deságio configura-se, na realidade, mero valor
retificador do custo real (e, assim, não representa ganho nem receita real, mas
puramente simbólico e formal, e por isso mesmo inseparável dos resultados reais da
IKPC-PAR).
4.2.9. Com efeito, o custo real, do acervo líquido deve necessariamente levar em conta o
deságio pago na aquisição (elemento redutor do custo de aquisição do acervo líquido).
Se não se considerar dessa forma, teremos uma distorção absolutamente absurda.
TRIBUTA-SE O LUCRO REAL E NÃO O IMAGINÁRIO E FICTÍCIO.
[...]
4.2.14. No caso concreto, a perda de capital no caso (mediante a realização do acervo
patrimonial da CCB vertido para formação do capital da BACELL) é tão simbólica
quanto o ganho de capital resultante do deságio amortizado (simbolicamente realizado)
na incorporação. É justamente a soma de ambos os valores simbólicos que reflete o
resultado real e efetivo da realização do acervo líquido -compondo o lucro real (efetiva
base de cálculo dos tributos).
4.2.14.1. Neste particular, e do mesmo modo em que leva em consideração que o
resultado da transferência do acervo patrimonial da atividade empresarial da CCB é
efetivamente um resultado afeito à sociedade investidora: a IKPC-PAR e somente a ela
– não resta outra expectativa nem outro modo de pensar o Direito senão o de atrelar a
este resultado a dedução dos prejuízos acumulados da própria IKPC-PAR, e, assim,
reconhecer (como a DRJ de São Paulo o fez) a legitimidade e licitude de sua
compensação nos moldes como declarado.
Refere, nestas passagens, efeitos de perda de capital que não encontram qualquer
abordagem no acórdão recorrido ou nos embargos de declaração opostos.
E, ainda que se admita que houve o prequestionamento da matéria, fato é que os
paradigmas não trataram da impossibilidade de tributação da receita de deságio de “si mesmo”.
A Contribuinte parece pretender afirmar esta decisão a partir da referência, no primeiro
paradigma, de isonomia entre o tratamento de ágio e deságio em operações de incorporação de
empresas do mesmo grupo econômico, e da afirmação, no segundo paradigma, de que não há
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 13807.001180/98-45

espaço para dedutibilidade do chamado “ágio de si mesmo”, cuja amortização é vedada para
fins fiscais.
Contudo, como se vê na própria ementa do segundo paradigma, Acórdão no 1402-
00.802, transcrita no recurso especial, a prática de “ágio de si mesmo” não aconteceu naqueles
autos. Tratava-se, ali, de ágio efetivamente pago na aquisição societária no Banco do Estado de
São Paulo S/A (Banespa) por Banco Santander Central Hispano S/A, sociedade espanhola, que
internaliza o ágio pago em sociedade veículo que veio a ser extinta por incorporação para
viabilizar a amortização fiscal do ágio no Brasil. Logo, inexiste qualquer discussão, no referido
paradigma, que possa se contrapor ao decidido no acórdão recorrido. A citação de “ágio de si
mesmo” é feita, justamente, para negar sua ocorrência naqueles autos.
O primeiro paradigma, Acórdão no 1201-001.559, de forma semelhante, trata de
ágio efetivamente pago por Guaraniana S/A na aquisição de Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia - Coelba, e transferido para empresa veículo com vistas a viabilizar sua
amortização fiscal como no caso antecedente. A questão da tributação do deságio surge em razão
de argumento de defesa do sujeito passivo, que defende a dedutibilidade do ágio em face do
entendimento da Receita Federal no que tange à tributação do deságio gerado em operações
societárias dentro do mesmo grupo, como as ocorridas no presente caso. Contudo, no referido
paradigma foi dado provimento ao recurso voluntário sob o entendimento de que o ágio teria
sido regularmente pago por terceiro e a legislação que permitiu sua amortização, editada no
contexto do Programa Nacional de Desestatização, autorizou a utilização de várias estruturas
societárias possíveis para a implementação da política, inclusive por meio de empresas veículos.
Logo, referido julgado, ao rejeitar a classificação do ágio como de “si mesmo”, não enfrenta a
alegação de isonomia entre o tratamento fiscal do ágio e do deságio nesta natureza.
Assim delineado o debate que a Contribuinte pretendeu devolver a este Colegiado,
esta Conselheira, vencida no conhecimento do recurso especial, acompanha a I. Relatora por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial especialmente porque a Contribuinte não logrou
infirmar, nas instâncias precedentes, que a tributação do deságio ocorreria de qualquer forma.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 2605
DF CARF MF
Original